Tribunal: CARF
Processo: 15165.720171/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses, não é de se declarar a nulidade.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. PRESUNÇÃO LEGAL. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MULTA SUBSTITUTIVA.
A ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação e a interposição fraudulenta de terceiros em operações de comércio exterior, inclusive aquelas presumidas pela não comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados, configuram dano ao Erário, punível com a pena de perdimento das mercadorias importadas. Em sua impossibilidade, por já terem sido consumidas, revendidas ou não localizadas as mercadorias, aplica-se, em substituição, multa no valor aduaneiro dos produtos importados.
NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS DE INSTRUÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE IMPORTAÇÃO. VALOR ADUANEIRO. ARBITRAMENTO. PENALIDADES.
Na hipótese de o importador não apresentar à Fiscalização Aduaneira os documentos obrigatórios de instrução das Declarações de Importação, nos seus originais, e existindo dúvida quanto ao preço efetivamente praticado, nos casos de fraude, sonegação ou conluio, o preço deverá ser arbitrado pela Autoridade Fiscal com observância dos critérios estatuídos no art. 88 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, com previsão legal ainda para a aplicação cumulativa das multas de 5% sobre o valor das mercadorias importadas e de 100% sobre a diferença entre o preço declarado e o preço arbitrado, nos termos do art.70, II, "b", da Lei no 10.833/2003.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO OU IRREGULAR. ATOS COM INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SEUS INTEGRANTES.
O grupo econômico/empresarial irregular ou "de fato" decorre da unidade de direção e de operação das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica. Esse grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados, nos termos do art. 124, I, do CTN. Contudo, não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica. Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera administrativa (como multas), mas também na penal, são passíveis de responsabilização solidária, notadamente quando configuram crimes. (Parecer Normativo COSIT/RFB no 04, de 10/12/2018)

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15165.720171/2018-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.668 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
TEKSOFLEX IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA
EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configuradas tais hipóteses, não é de se declarar a nulidade.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS.
PRESUNÇÃO LEGAL. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO.
MULTA SUBSTITUTIVA.
A ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável
pela operação e a interposição fraudulenta de terceiros em operações de
comércio exterior, inclusive aquelas presumidas pela não comprovação da
origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados, configuram
dano ao Erário, punível com a pena de perdimento das mercadorias importadas.
Em sua impossibilidade, por já terem sido consumidas, revendidas ou não
localizadas as mercadorias, aplica-se, em substituição, multa no valor
aduaneiro dos produtos importados.
NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS DE
INSTRUÇÃO
DAS DECLARAÇÕES DE
IMPORTAÇÃO.
VALOR
ADUANEIRO. ARBITRAMENTO. PENALIDADES.
Na hipótese de o importador não apresentar à Fiscalização Aduaneira os
documentos obrigatórios de instrução das Declarações de Importação, nos seus
originais, e existindo dúvida quanto ao preço efetivamente praticado, nos casos
de fraude, sonegação ou conluio, o preço deverá ser arbitrado pela Autoridade
Fiscal com observância dos critérios estatuídos no art. 88 da Medida Provisória
no 2.158-35/2001, com previsão legal ainda para a aplicação cumulativa das
multas de 5% sobre o valor das mercadorias importadas e de 100% sobre a
diferença entre o preço declarado e o preço arbitrado, nos termos do art.70, II,
"b", da Lei no 10.833/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15165.720171/2018-81
Fl. 2977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

GRUPO ECONÔMICO DE FATO OU IRREGULAR. ATOS COM
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SEUS INTEGRANTES.
O grupo econômico/empresarial irregular ou "de fato" decorre da unidade de
direção e de operação das atividades empresariais de mais de uma pessoa
jurídica. Esse grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos
respectivos tributos e, portanto, seus integrantes possuem interesse comum
para serem responsabilizados, nos termos do art. 124, I, do CTN. Contudo, não
é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização
solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica. Os atos de evasão e
simulação que acarretam sanção, não só na esfera administrativa (como
multas), mas também na penal, são passíveis de responsabilização solidária,
notadamente quando configuram crimes. (Parecer Normativo COSIT/RFB no
04, de 10/12/2018)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte do Recurso Voluntário da Teksoflex, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento; negar
provimento aos Recursos Voluntários dos Srs. Cristiano Frank Cajal, Cleide Cajal, Claudinei
Felipe Barboza, Renne Cajal e Alexssandro da Silva; e dar provimento ao Recurso Voluntário do
Sr. Elias Pereira Barbosa, para excluí-lo do rol de sujeição passiva solidária.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Semíramis
de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), José Adão Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira (suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Os autos envolvem Autos de Infração utilizados para lançamento de Imposto de
Importação (II), Multa de 100% sobre o Valor Aduaneiro, Multa de 100% sobre a diferença entre
o Valor Arbitrado e o Valor Declarado, Multa de 5% sobre o Valor Aduaneiro, Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), Cofins – Importação e PIS/Pasep – Importação, em razão da
apuração das seguintes infrações:

Auto de Infração – II e Multa/Juros Diversos Independentes
001 –
MERCADORIA SUJEITA A PERDIMENTO – NÃO LOCALIZADA, CONSUMIDA OU
REVENDIDA
002 –
DECLARAÇÃO INEXATA DO VALOR DA MERCADORIA (VALOR DE TRANSAÇÃO
INCORRETO)
Fl. 2978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

003 –
DIFERENÇA APURADA ENTRE O PREÇO DECLARADO E O PREÇO EFETIVAMENTE
PRATICADO OU O PREÇO DECLARADO E O PREÇO ARBITRADO
004 –
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE MANTER EM BOA GUARDA OS DOCUMENTOS
OU DE APRESENTÁ-LOS À FISCALIZAÇÃO

Auto de Infração - IPI
001 – DECLARAÇÃO INEXATA DO VALOR DA MERCADORIA

Auto de Infração – Cofins - Importação
001 – FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS – IMPORTAÇÃO - DI

Auto de Infração – PIS/Pasep - Importação
001 – FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA PIS/PASEP – IMPORTAÇÃO - DI
Os valores que compõem o lançamento fiscal são os discriminados a seguir,
consoante Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo:
Imposto de Importação
Imposto (código 2892):

302.979,06
Juros de Mora (até 31/01/2018):

114.564,09
Multa de Ofício (150%):

454.468,59
Total:

872.011,74
Multa/Juros Diversos Independentes
Multa (100% V. Aduaneiro):

7.812.082,07
Multa (100% diferença V.arbitrado/V. declarado): 1.893.619,14
Multa (5% V.aduaneiro):

390.604,10
Total:

10.096.305,30
Imposto sobre Produtos Industrializados
Imposto (código 3345):

329.489,73
Juros de Mora (até 31/01/2018):

124.588,44
Multa de Ofício (150%):

494.234,60
Total:

948.312,77
Cofins - Importação
Contribuição (código 4685):

164.285,62
Juros de Mora (até 31/01/2018):

60.626,67
Multa de Ofício (150%):

246.428,43
Total:

471.340,72
PIS/Pasep - Importação
Contribuição (código 4562):

31.727,82
Juros de Mora (até 31/01/2018):

11.691,60
Multa de Ofício (150%):

47.591,73
Fl. 2979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

Total:

91.011,15
Crédito Tributário do Processo:

12.478.981,69
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Contra a empresa TEKSOFLEX IMPORTADORA, EXPORTADORA E
DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, ora impugnante, já devidamente qualificada nos
autos deste processo, doravante denominada apenas por TEKSOFLEX, foi lavrado
Auto de Infração (AI), por Auditor-Fiscal da Receita Federal em exercício na
Alfândega de Curitiba – PR, em sede de procedimento normal de fiscalização verificar
a regularidade do cumprimento de suas obrigações tributários quando do registro de
importação, ao final do que restara imputado a ocultação tipificada no art. 23, V, do Dl
no 1.455, de 1976, com pena prevista de perdimento, aqui convertida em pecúnia, bem
como o descumprimento da obrigação de manter em boa guarda os documentos ou de
apresentá-los à fiscalização, com o consequente arbitramento do preço da mercadoria
para fins de determinação da base de cálculo, na forma prevista no art. 70, II, ‘a’, da
Lei no 10.833, de 2003, c/c o art. 88 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001,
acrescido da multa de ofício qualificada sobre a diferença de tributos e contribuições e
da multa administrativa de cem por cento sobre a diferença entre o preço declarado e o
arbitrado, conforme disposições do art. 88, parágrafo único, da MP no 2.158-35, de
2001, com atribuição de responsabilidade solidária pelo crédito em questão às pessoas
de ALEXSSANDRO DA SILVA, CLAUDINEI FELIPE BARBOZA, CLEIDE
CAJAL, CRISTIANO FRANK CAJAL, ELIAS PEREIRA BARBOSA e RENNE
CAJAL, com base nas disposições do art. 124, I, do CTN e do art. 95, inciso I, do Dl
no 37, de 1966, para um montante total de crédito tributário apurado no valor de R$
12.478.981,69.
Após apresentar esclarecimentos sobre o desenvolvimento da ação fiscal e sobre
aspectos jurídicos relacionados à questão, em síntese, os principais fatos e elementos
indiciários apresentados pela fiscalização como motivação do presente lançamento,
instruídos por documentos, informações e pesquisas levantados no curso da ação
fiscal, constantes do Relatório de Fiscalização e seus anexos (fls. 37 a 204), resumem-
se como segue:
1.
Inicialmente, apresenta uma gama de evidências motivadoras da ação
fiscal, assentadas em interelações pessoais, parentais e comerciais de diversas pessoas
físicas, num conjunto daquilo que classifica como inconsistências, impropriedades,
incompatibilidade operacional ou pontos não esclarecidos, para em seguida concluir
“que, por trás das atividades ostensivas realizadas em nome de diversas de entidades
jurídicas formais - TEKSOFLEX IMPORTADORA / IMPORTEC-BRASIL / TAINNER
COMÉRCIO / TKS IMPORTADORA - criadas e dedicadas especificamente ao
negócio de importação e comércio de películas de controle solar e ferramentas
relacionadas, há em verdade um único e ordenado grupo empresarial de fato,
composto e aparentemente conduzido e mantido por vários integrantes de um mesmo
núcleo familiar - família CAJAL / família BARBOSA (BARBOZA) -, e cuja base
territorial de atuação, também tomando por base as evidências oriundas do mesmo
levantamento preliminar, compreende os Estados de São Paulo e do Paraná” – fl. 61;
2.
Em face de várias evidências trazidas à peça fiscal, em especial do
emprego de recursos cuja origem não teria sido comprovada, concluiu pela
interposição fraudulenta do importador, mediante ocultação dos reais intervenientes da
Fl. 2980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

operação de comércio exterior, aplicando, em face disto, a penalidade por ocultação a
cada empresa, pelo montante individual de suas importações;
3.
Esclarecendo o desenrolar da ação fiscal, destaca que a apresentação de
documentos em atendimento à intimação fiscal foi marcada pela exiguidade e pouca
disposição em se esclarecer, concluindo ter restado “evidente que, além de não se ter
dado cumprimento sequer à exigência legal de guarda e apresentação dos
documentos – físicos – que embasaram o registro das operações de importação
analisadas, não há a mínima condição de se atestar quem, de fato, promoveu a
entrada das mercadorias estrangeiras anteriormente desembaraçadas em nome das
pessoas jurídicas apresentadas como importadoras/adquirentes, tampouco se
confirmar as condições tratadas – preço, prazo, INCOTERMs – e constantes das
declarações aduaneiras”, comportamento que “[...] foi inevitavelmente entendido
como meio para dissimular o desconhecimento dos fatos reais envolvidos em tais
transações, apenas reforçou ainda mais o quadro indiciário de ocultação e falsidade
já preliminarmente desenhado” – fl. 96;
4.
Evidencia como o preço praticado nas importações não fora objeto do
devido esclarecimento pelas empresas e ressalta atenção para a uniformidade de
algumas respostas ou ocorrências entre as empresas referidas, ou mesmo para algumas
divergências não esclarecidas, como o registro de importação sem cobertura cambial;
o pagamento de importações em conta dos EUA, quando o exportador era da Coréia
do Sul; ou mesmo a indicação em conhecimento de embarque dos dados do
despachante aduaneiro ELIAS PEREIRA BARBOSA, o que apenas reforçaria “a
percepção da existência e participação efetiva de terceiros não declarados nos
negócios de comércio exterior” – fl. 98;
5.
No que tange à comprovação da existência fática das pessoas jurídicas
referidas, em relação à TEKSOFLEX, aponta um conjunto de inconsistências na
locação do imóvel de funcionamento da sede da empresa, uma aparente
incompatibilidade dos recursos humanos disponíveis para o exercício das atividades
da empresa, destacando o fato de que não foi apresentada qualquer conta de consumo
de energia elétrica e/ou de água, e mesmo as cópias de faturas de serviço de
comunicação apresentadas, não trazem elementos que podem ser considerados
suficientes para atestar, de forma cabal, a efetiva existência da entidade jurídica nos
termos de seus instrumentos societários;
6.
Quanto à IMPORTEC, as discrepância da demonstração de posse do
imóvel de funcionamento da empresa deixam evidente a inexistência de tal estrutura
para o desempenho efetivo e regular de seu objeto social, restando também
incompatível a disponibilidade de recursos humanos da empresa, de apenas um
funcionário, que pelo cadastro CPF, residia na cidade de São Paulo, não tendo sido
apresentado também nenhum comprovante de consumo de água e energia elétrica;
7.
Quanto à TKS, a documentação apresentada pela empresa não permite
afirmar que o imóvel sede da entidade esteve a ela formalmente vinculado e
disponível; diligência realizada à instalação sede da empresa, embora tenha
confirmado a existência de espaço físico para estocagem e manuseio de películas
reflexivas, não se julgaram presentes elementos mínimos para confirmar que o
contribuinte, de fato, é o responsável por tais transações de comércio exterior; não se
constatou, durante o período em que a Fiscalização esteve no local, qualquer
movimentação de pessoas, contato pessoal ou eletrônico com clientes, ou o
acionamento, de qualquer forma, de compradores para o fim de efetivar negócios; não
foi verificado/apresentado no local qualquer material de promoção comercial dos
produtos, cuja variedade é bastante vasta, não havia qualquer identificação ostensiva –
placas, banners , luminosos – identificando o negócio que lá estaria sediado, bem
Fl. 2981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

como a própria localização da entidade, em área totalmente residencial, tampouco
poderia ser chamado de propício à instalação de empreendimento de tal espécie e que,
a teor das notas fiscais já anteriormente emitidas pela entidade, negocia com centenas
de clientes situados em variados Estados da federação; a identidade da mesma
mercadoria transacionada e dos mesmos clientes permite concluir que a TKS é
sucessora da TEKSOFLEX; a TKS também nada conseguiu apresentar para
demonstrar consumo de água e energia elétrica, e quanto ao serviço telefônico, apenas
conseguiu demonstrar três pagamentos com registro em sua contabilidade, no quais,
aliás, o cliente é a TEKSOFLEX; e no que se refere à análise da estrutura empresarial
da TKS, chama atenção ainda o conteúdo de arquivos digitais apresentados a título de
comprovar lançamentos contábeis de despesa, que, juntas e lançadas na mesma data,
totalizaram a quantia exata, e por isso mesmo improvável, de R$ 30.000,00,
lembrando que mais uma vez foram apresentados à Fiscalização apenas arquivos
digitais, cujo conteúdo traz uma série de inconsistências que comprometem seriamente
sua validade e idoneidade como elemento de prova;
8.
ALEXSSANDRO DA SILVA, que se apresenta como responsável
contábil pelas entidades jurídicas em questão, também chegou a figurar, junto com sua
esposa CLAUDINÉIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA, como Sócio
Administrador da IMPORTEC, além de sua esposa ainda constar como sócia
majoritária da TAINNER COMÉRCIO;
9.
Quanto à origem dos recursos empregados para a execução das operações
de comércio exterior, ressalta, inicialmente, que os principais clientes adquirentes da
mercadoria importada estão majoritariamente fora do estado de registro cadastral do
vendedor, tendo as empresas importadoras optado pela simples tergiversação, quando
instadas a comprovar o efetivo contato com seus clientes;
10.
Tais clientes, intimados a aclarar as condições de negociações dos
produtos adquiridos, cujas respostas revelam que parte considerável do que foi
chamado de vendas claramente não correspondem a operações de fato, sendo
representativas de simulações empregadas para encobrir negócios não identificados.
Em resumo, tais empresas teriam se limitados a apresentar cópia de documentos
formais ou mesmo a ignorar atendimento à intimação, sem nada esclarecer em relação
às negociações prévias ou mesmo em relação às pessoas físicas envolvidas na
concretização da operação. Um dos referidos clientes, a BRANELLO AUTO, apesar
de ter constado como comprador de mercadorias das entidades TEKSOFLEX,
IMPORTEC-BRASIL e TAINNER, a única pessoa física identificada como vendedor
dos produtos é aquela que cadastralmente constou como responsável da IMPORTEC-
BRASIL;
11.
Além disso, longe de ser mero acaso ou erro, destaca-se que o telefone
fixo apontado como de contato dessa mesma pessoa coincide com aquele relacionado
à TEKSOFLEX; no caso da DH DE LIMA, verificou-se que a empresa sequer possui
conta corrente bancária, o que motivara sua baixa cadastral por inaptidão; para a
pessoa jurídica CÉSAR MARTINEZ ROSSIN, segundo maior cliente do grupo, seu
cadastro foi baixado por inexistência de fato; no pouco trazido como comprovação da
efetividade das operações de compra pela MARGARETH REJANE MOURA E
SILVA – ME, constatou-se a confusão e unicidade entre as entidades,
TEKSOFLEX/IMPORTEC, pois em dois comprovantes bancários trazidos para
atestar pagamentos de Notas Fiscais de venda expedidas formalmente pela
IMPORTEC-BRASIL, havia anotação manuscrita fazendo menção à TEKSOFLEX;
12.
O caso da pessoa física ARTHUR EMÍLIO DE CAMARGOS
FERREIRA seria ainda mais grotesco, pois se trata de pessoa natural que, apesar de
obviamente residir em uma casa e jamais sequer ter entregue declaração de ajuste
Fl. 2982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

anual de imposto de renda, ao longo do período analisado - e a teor do que consta das
notas fiscais expedidas pelas empresas importadoras - teria “comprado” quase R$
300.000,00 de películas de controle solar; a CAR SOLUTION, confirmou, tanto a
unicidade/entrelaçamento externo entre as empresas apresentadas formalmente como
importadoras, quanto que, na cidade/região de Curitiba e para fins de comércio
interno, a organização de fato era representada ostensivamente por CLAUDINEI
FELIPE BARBOZA;
13.
Pelas respostas apresentadas, as entidades formalmente importadoras são
vistas como integrantes de um mesmo negócio de fato, do qual fazem parte, no
mínimo, as pessoas de CLEIDE CAJAL, que, exceto pelas ligações familiares, não
tem nenhuma relação formal com as empresas, CRISTIANO FRANK CAJAL e
CLAUDINEI FELIPE BARBOZA;
14.
Quanto à análise de origem dos recursos empregados para execução das
operações de comércio exterior, aponta inicialmente graves irregularidades nos
registros contábeis da TEKNOFLEX, os quais inviabilizariam a tomada de seus dados
em favor da empresa, a exemplo, entre outros, da alteração dos montantes de estoque
de mercadoria no Balanço Patrimonial; a ocorrência de saldo credor de caixa em quase
todos os meses analisados; a indicação contábil de 100% das vendas a prazo, quando
35% das notas fiscais analisadas indicam venda à vista, artificio empregado para criar
ativo fictício; etc.;
15.
Quanto à empresa IMPORTEC, ressalta que a empresa não cumpriu as
exigências para a apresentação da contabilidade à Fiscalização, uma vez que apenas
apresentaram arquivos digitais, sem assinatura e registro em Junta Comercial, dos
quais a análise constata a mesma sistemática irregular empregada pela TEKSOFLEX,
através de um verdadeiro “balaio de gato” contábil chamado de conta CLIENTES
DIVERSOS, recursos financeiros, supostamente lastreados por vendas que, mesmo
não o sendo, são irregularmente lançadas como sendo cursadas À PRAZO, ingressam
na(s) conta(s) bancária(s) da entidade de modo que SE TORNA IMPOSSÌVEL
ATESTAR SUA REAL ORIGEM E MOTIVAÇÃO”;
16.
Quanto à empresa TKS, aponta inicialmente que a integralização de
capital de CRISTIANO CAJAL na constituição da empresa teve como origem a
distribuição de lucros da TEKNOFLEX (em flagrante infração ao seu contrato social),
no valor de R$ 450.000,00, cujas transferências, em duas parcelas, tiveram como
único e real objetivo dar suporte ao pagamento de operações de importação já em
andamento, comprovação de origem que não pode ser aceita, em extensão à conclusão
anterior em relação à TEKSOFLEX, que também não conseguiu comprovar a origem;
e mais uma vez, como verificado na TEKSOFLEX e na IMPORTEC, adotou-se a
prática contábil irregular de se lançar como sendo a prazo vendas que teriam sido
cursadas como à vista;
17.
E com base em extenso conjunto de fatos levantados, “e a título de
resumir o que se apurou, julga-se possível e necessário afirmar, enfim: 1. Que a
disponibilidade e a transferência dos recursos foram suficientemente demonstradas,
tendo em vista que a própria sistemática atual de registro de declarações de
importação (DI), mediante débito automático de tributos, e a apresentação de
contratos de câmbio válidos, por si sós e desde que minimamente aferidas suas
efetividades, já se prestam para tanto, situações que foram verificadas nos casos
analisados; e 2. Que a ORIGEM desses mesmos recursos NÃO FOI COMPROVADA
na sua totalidade, consideradas que foram, tanto a precariedade/imprestabilidade dos
registros contábeis apresentados pelas próprias entidades, quanto a inexistência de
fato de relevantes “compradores” de mercadorias apurada no curso da ação fiscal” –
fl. 167;
Fl. 2983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

18.
Quanto à configuração da ocultação comprovada com relação às
importações 12/0699284-2 e 14/0997398-2, cuja demonstração probatória aponta
diretamente as pessoas ocultadas, ressalta inicialmente que tais operações tinham por
objeto mercadorias em nada relacionadas às demais, que eram notoriamente díspares e
fora do padrão de atuação daquela entidade; que em data muito próxima ao
desembaraço foram emitidas Notas Fiscais de entrada e de venda da totalidade da
mercadoria importada para um mesmo adquirente, com valor nominal de venda menor
que o custo de aquisição; também merece destaque a indicação da pessoa física
RENNE CAJAL, na condição de transportador;
19.
Atendente intimação, o adquirente da primeira das importações informou
que pagamento da mercadoria se efetivou ANTES do registro da declaração de
importação, situação que caracterizava indubitavelmente o PRÉVIO INTERESSE nas
mercadorias a incidir a necessidade de indicação de tal interessado na própria DI; o
segundo adquirente juntou à sua resposta mensagens eletrônicas que apontam que a
negociação com o exportador/produtor foi conduzida diretamente por ele e que a
TEKSOFLEX e a INTERGATE nitidamente atuaram de forma conjunta e exercendo o
papel de meros prestadores de serviços logísticos/administrativos para o verdadeiro
interessado e promotor da operação de importação, situação obviamente sabida por
todos os envolvidos, mas que não impediu que TEKSOFLEX fosse declarada como
único interveniente no registro de importação, o que configuraria a ocultação da
condição de responsável tributário de tal adquirente (fls. 175-180);
20.
E, em decorrência de todo o quadro de irregularidades apresentadas, e
considerando que não foram apresentados os documentos obrigatórios de instrução das
declarações aduaneiras analisadas, não foram aceitos os documentos de instrução do
despacho apresentados em arquivos digitais/digitalizados, em especial para se
considerar o valor aduaneiro neles declarados, para, com base nas disposições do art.
70, II, ‘a’, da Lei no 10.833, de 2003, c/c o art. 88, da Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001, arbitrar o preço das mercadorias importadas para fins de determinação da
base de incidência aduaneira, com o consequente lançamento da diferença de tributos
e contribuições sociais incidentes sobre a diferença entre o valor declarado e o novo
valor apurado, acrescidos da multa de ofício, e da multa de 100% incidente sobre tal
diferença, na prevista no parágrafo único, do art. 88, da referida medida provisória;
21.
E conforme as condutas descritas no discorrer do relatório fiscal,
praticadas com vistas a ocultar grupo empresarial de fato, do qual a entidade formal
TEKSOFLEX fora apenas uma representante ostensiva, com base nas disposições dos
art. 124, I, do CTN e art. 95, I, do Dl no 37, de 1966, incluem-se no polo de sujeição
passiva do presente lançamento as seguintes pessoas, especialmente por:

CRISTIANO FRANK CAJAL, sócio-administrador da TEKSOFLEX e
da TKS, que além do interesse comum, afigura-se como claro integrante, ator
ostensivo e beneficiário das ações do grupo empresarial de fato - e oculto - a conduzir
as ações das entidades jurídicas formais apresentadas como importadoras/adquirentes,
dessa forma tendo também concorrido ativamente para, ao fim, possibilitar a ocultação
de pessoas nas operações analisadas;

CLEIDE CAJAL, que tendo constado formalmente como responsável
apenas pela entidade CLEIDE CAJAL – ME, foi também inequivocamente
identificada, tanto em documentos trazidos em nome de entidades formalmente
importadoras/adquirentes como em documentos/informações de outras fontes, como
ativo e relevante partícipe do mesmo grupo empresarial de fato e oculto, restando
claramente caracterizados, assim, seu interesse comum e sua concorrência nos atos
Fl. 2984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

relacionados às operações de importação analisadas, registradas em nome de entidades
formais das quais ela, entretanto, não constava vinculada sob qualquer denominação;

CLAUDINEI FELIPE BARBOZA, que, além do vínculo familiar com as
pessoas acima referidas, foi, entre 04/2011 e 05/2016, formalmente responsável único
da importadora/adquirente IMPORTEC, e desde 03/2016, sócio administrador da
entidade CEV IMPORT, que não por acaso e apesar de não ser habilitada a operar no
comércio exterior - diversamente do que o nome empresarial sugere – também
“revende” no mercado interno películas de controle solar e ferramentas para sua
aplicação, importados; além disso, foi claramente identificado por terceiros como
representante das entidades formalmente importadoras - não só da IMPORTEC-
BRASIL/CEV IMPORT - do grupo empresarial de fato, contexto que lhe afigura o
inegável e evidente papel de integrante ativo/beneficiário das ações de tal grupo, que
efetivamente conduz os entes jurídicos formalmente importadores/adquirentes, assim
como sua concorrência, de forma consciente, para a prática das infrações identificadas;

ELIAS PEREIRA BARBOSA, por seu vínculo familiar com as pessoas
físicas responsabilizadas acima, bem como por sua atuação de forma ativa e relevante
nas operações de comércio exterior, desempenhando papel que ia bem além de sua
função de despachante aduaneiro, a exemplo da indicação de seu nome e/ou de sua
empresa no campo ‘Consignee’ de conhecimentos de cargas e de texto constante de
expediente encaminhado em nome da entidade TKS, que, embora encabeçado com os
dizeres “OUTROS ESCLARECIMENTOS (POR PROCURAÇÃO – DE ORDEM)”,
seu conteúdo e a forma empregados claramente traduzem impressões de grupo ao qual
o suposto representante também se inclui, o que caracterizaria seu interesse comum e
concorrência nos fatos apurados;

RENNE CAJAL, além de identificado e citado em diversos trechos do
Relatório Fiscal, também é o proprietário de imóvel indicado como sede principal das
entidades formais TEKSOFLEX e TKS, ressaltando que “ainda que diligência àquele
local tenha constatado a existência efetiva, quando muito, de estrutura para o
tratamento logístico - armazenagem/manuseio/expedição - das mercadorias
importadas em nome das matrizes das referidas entidades formais do grupo
empresarial oculto, a atuação ativa de tal pessoa física para dar ares de regularidade
e tentar encobrir a inexistência de fato dessas mesmas entidades o reveste de forma
inevitável, no escopo da presente autuação, na condição de responsável pelas
infrações apuradas, dada sua concorrência (colaboração) efetiva e consciente para
sua prática” – fl. 199;

ALEXSSANDRO DA SILVA, técnico contábil, tendo atuado muito além
da mera prestação de contábeis, no caso da TEKSOFLEX IMPORTADORA,
produziu/assinou registros contábeis díspares para um mesmo período, de modo a
favorecer, de forma indevida, e atender unicamente à conveniência de momento da
referida entidade.
De outra parte, contraditando o procedimento em causa, as contrarrazões
apresentadas pela impugnante TEKSOFLEX podem ser sinteticamente descritas como
seguem (fls. 2.157 a 2.185):
(A)
Inicialmente, define o objeto de impugnação como todo aquele referente
ao fato tributário do presente lançamento, bem como “as vinculações na condição de
responsáveis solidários pelas exações das pessoas físicas Cristiano Frank Cajal, sua
ex esposa Cleide Cajal, Claudinei Felipe Barbosa, Elias Pereira Barbosa, Rene
Cajal, e Alexssandro da Silva” - fl. 2.157;
(B)
Após sucinta descrição dos fatos, em alegação de ordem preliminar,
Fl. 2985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

clama pela nulidade do lançamento, tendo em vista cerceamento de seu direito de
defesa, uma vez que parte das provas que amparam a imputação deixaram de ser
juntadas aos autos, sob a alegação do sigilo fiscal, razão que não é aceita em nosso
ordenamento jurídico;
(C)
Quanto ao mérito, ressalta inicialmente que entre os documentos que
integram os autos, curiosamente o representante da fazenda apenas deu destaque aos
documentos que interessam à tentativa de comprovar suas presunções, deixando os
documentos e informações prestados pelo contribuinte em arquivos que denominou de
“Arquivos Não Pagináveis”, quando na verdade todas as intimações foram atendidas a
contento e todos os documentos por elas solicitados foram apresentados, a exemplo
das cópia das notas fiscais de venda, das DI’s, de faturas comerciais, dos BL’s, dos
‘packing list’, dos contratos de câmbio, dos livros diário geral e razão, de extratos de
conta corrente bancária, etc., razão pela qual torna-se improcedente a multa sob a
alegação de descumprimento da obrigação de manter em boa guarda os documentos
ou apresenta-los à fiscalização;
(D)
À mingua de provas contundentes, a imputação parte para o subjetivismo,
com suporte em presunções e construções meramente teóricas, formada por elementos
vários, dispersos e irrelevantes para o contexto ao qual pretende inserir, procura
demonstrar a existência do famigerado grupo empresarial e a existência de intervenção
de terceiros, fato que a realidade objetiva e documental desmente;
(E)
Quanto às informações do ‘google maps’, ressalta que diligência pessoal
foi efetuada apenas no endereço onde operou a TEKSOFLEX até 2015 e
posteriormente ao encerramento de suas atividades, a TKS, a qual comprovou que a
empresa exerce a atividade no local e que, embora nele se situe também residência, é
apto e mais do que suficiente para a empresa operar. A fiscalização, entretanto, não
diligenciou nos demais locais onde operaram as outras empresas, porém, mesmo
assim, sem qualquer indício, sinaliza e presume que tais locais não seriam próprios
para as atividades empresariais, por se tratarem de residências;
(F)
Quanto à suspeita das importações efetuadas pelo porto de São Francisco
do Sul, lembra que os empresários podem importar pelos portos que melhor lhe
convirem, especialmente no que tange à agilidade, prática que é corriqueiro pelas
demais empresas. No que tange às habilitações para operar o Siscomex, destaca que
uma vez concedida pelo órgão, deve ser respeitada pelos servidores. Ademais, as
alegações postas não se prestam para o fim pretendido nos autos, pois a existência de
habilitação limitada ou ilimitada não serve para presumir a existência de grupo de
empresas e nem mesmo intervenção de terceiros, aduzindo que a alteração do
endereço da empresa para Laranjeiras do Sul teve como razão o mercado exportador e
o mercado local de revenda, o qual se mostrara inviável. A informação obtida na
internet que destaca que a TEKSOFLEX teria iniciado as atividades em 2002, quando
iniciou em 2008, é meramente propaganda, incorreção que teve como objetivo apenas
aumentar a confiabilidade da empresa perante o mercado consumidor;
(G)
A coincidência de endereços entre as empresas de Cleide Cajal, Cesar
Alves Costa – MEW, e TEKSOFLEX, na realidade não existe, dada a diferença de
salas, inexistindo nenhum pagamento que vincule tais empresas;
(H)
No que tange às respostas emitidas pelas empresas adquirentes dos
produtos importados, em atendimento à intimação fiscal, aponta prejuízo a seu direito
de defesa que fulmina o lançamento, pois tais respostas não foram juntadas em sua
integralidade aos autos;
(I)
De qualquer sorte, considerando o transcrito nos excertos da peça fiscal,
Fl. 2986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

tece considerações para cada dos casos tratados nos autos, rebatendo cada das
conclusões extraídas de tais respostas ou constatações;
(J)
Quanto ao arbitramento de novos valores aos produtos importados, mais
uma vez ressalta que a integralidade de documentos tomados como prova não foi
disponibilizada nos autos, ali não se sabendo o número e nome do importador da
declaração tomada como parâmetro de tal arbitramento; ressalta que os produtos por
ela importados são populares, ao passo que os produtos tomados como referência são
de qualidade superior, conforme caso que exemplifica, aduzindo ainda que no curso
do procedimento teria ela relacionado empresas concorrentes que importam produtos
similares para efeito de tal análise, no que pede que sejam juntado aos autos os
registros de importação efetuados pelas referidas empresas;
(K)
Quanto à alegação de inadequação na escrituração contábil da empresa,
destaca inicialmente que a contradição relacionada aos montantes do balanço de que
se utiliza a imputação; quanto ao saldo credor em caixa, explica que tal fato ocorre em
razão de eventuais descompassos entre a data do reconhecimento da receita e
escrituração dos dispêndios. Entretanto, cabe lembrar que uma vez regularizado o
maior dos saldos credores todos os demais deixam de existir, concluindo que saldo
credor não é a soma de tais saldos, mas apenas o maior deles, para em seguida
questionar se os saldos credores demonstrados autorizam a presunção da existência de
grupo empresarial; ou de intervenção de terceiros nas importações; ou autorizam o
arbitramento do preço de produtos nas importações, respondendo que não, por tratar-
se o fato apenas de fumaça, notícias sem valor para comprovar as presunções que
alega, pois, quando muito, poderiam ser de interesse para fins de tributos internos, mas
nunca para os fins pretendido nestes autos;
(L)
Quanto à utilização da ‘conta clientes’ para escrituração de todas as
vendas, destaca que este é um procedimento usual nas pequenas empresas, quando se
escritura todas as vendas na conta geral de clientes e na sequência baixa-se dessa conta
os recebimentos, seja em dinheiro ou mediante depósito bancário, aduzindo que todos
os questionamentos referente aos lançamentos efetuados nessas contas, objeto de
intimações específicas, foram devidamente esclarecidos, inclusive o recebimento de
dezenas de vendas efetuadas, empréstimos obtidos, descontos de títulos, enfim são
centenas de documentos juntados (arquivos não pagináveis) que esclarecem todas as
dúvidas do fisco (fls. 940/1.391), insistindo ao final que tais colocações não se
prestam para comprovar as presunções alegadas;
(M) Às fls. 159/166, a imputação tenta desconstituir a distribuição de lucros
efetuados pela TEKSOFLEX ao seu titular, Sr. Cristiano Cajal, valor esse utilizado
para integralizar o capital social na TKS. Cristiano encerrou as atividades da
TEKSOFLEX e abriu a TKS, quando na verdade tudo está formalizado, com registros
fiscais e comerciais, sem qualquer ilegalidade, pois inexiste norma jurídica que
impeça o contribuinte de encerrar uma empresa e abrir outra. No caso presente, a
TEKSOFLEX estava com problemas no mercado, razão pela qual foi encerrada suas
atividades e aberta nova empresa. Entretanto, a TEKSOFLEX não ficou devendo um
centavo sequer de tributo, tendo pago todos os seus débitos por ocasião do
encerramento de suas atividades. Ainda sobre a distribuição de lucros da
TEKSOFLEX ao seu titular, Sr. Cristiano Cajal, observe-se os documentos juntados
pela própria fiscalização às fls. 160, onde se constata a transferência do valor para
Cristiano. Às fls. 162/163 encontra-se cópia de extratos bancários da TKS
comprovando os depósitos efetuados por Cristiano comprovando a integralização do
capital social na TKS. Tudo foi feito via banco, com transparência e lisura;
(N)
Quanto à importação de uma máquina para impressão, revendida à pessoa
Fl. 2987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

jurídica Washington de Jesus Souza – ME, esclarece que a importação deste
equipamento foi um grande equívoco, mas no que antes mesmo do equipamento
chegar se conseguiu um comprador. Ressalta que todos os custos da importação foram
arcados diretamente pela TEKSOFLEX e que a venda foi efetuada após a chegada do
equipamento, mediante pagamento pelo comprador em prestações, conforme
comprovam as cópias de cheques de fls. 1962, juntadas pela própria fiscalização (um
para julho e outro para agosto de 2012), o que afasta a tese de importação por
encomenda ou conta e ordem, pois se assim fosse não ocorreria a venda praticamente
com prejuízo e muito menos à prestação. Quanto à menção no sentido de que a
mercadoria foi entregue à Rene Cajal, envolvido na condição de responsável solidário,
lembra que tal pessoa, irmão de Cristiano, é motorista de caminhão;
(O)
Quanto à importação cuja mercadoria fora vendida para a Victoria
Bertoldi Ramos ME, ressalta que na verdade, tal importação trata-se de outra operação
equivocada. O titular da TEKSOFLEX, em viagem à China, entusiasmou-se com os
preços dos produtos para PETS e resolveu fazer uma importação para testar o
mercado. Fechado o negócio no exterior, foi ao mercado para identificar compradores
e localizou a empresa Victoria, que se interessou na aquisição do total das
mercadorias, uma vez que também estava tentando importar produtos da espécie. Isso
explica os contatos iniciais por ela feitos com o representante do importador, e seu
silêncio na sequência, pois havia fechado negócio com a TEKSOFLEX;
(P)
Nesse mesmo diapasão, consideram-se impugnadas todas as demais
alegações efetuadas a respeito da escrituração mercantil, de fls. 145 e seguintes, haja
vista decorrem de meras presunções e construções teóricas ou de fatos colocados que
não se prestam para comprovar a existência de grupo de empresas, de intervenção de
terceiros ou arbitramento de preços. Além disso, a maioria dessas ilações já foram
esclarecidas por ocasião das respostas às intimações e estão sendo requentados pelo
representante da fazenda, e caso tenham alguma importância seriam para fins de
tributos internos, e não para os aduaneiros;
(Q)
Por todas essas razões, roga desde logo pelo provimento integral da
presente impugnação e cancelamento da exação.
De outra parte, contraditando o procedimento em causa, as contrarrazões
apresentadas pelo impugnante ALEXSSANDRO DA SILVA (fls. 2.212 a 2.216),
CLAUDINEI FELIPE BARBOSA (fls. 2.196 a 2.200); CLEIDE CAJAL (fls. 2.191 a
2.195); CRISTIANO CAJAL (fls. 2.186 a 2.190); ELIAS PEREIRA BARBOSA (fls.
2.201 a 2.206) e RENNE CAJAL (fls. 2.207 a 2.211), bem como pela TEKSOFLEX
(fls. 2.176 a 2.185), em defesa concomitante deles, podem ser sinteticamente
descritas como seguem:
(R)
Ressaltam igualmente que a solidariedade não admite presunção, não
tendo sido outra a forma de imputação dos autos, o que a tornaria improcedente,
ponderando pela correta interpretação das disposições contidas no inciso I, do art. 95,
do Dl no 37, de 1966, pois a solidariedade não se materializa em razão de interesse
econômico no resultado ou no proveito da situação decorrente do fato gerador, mas
sim da situação jurídica das pessoas em relação à coisa, o que afastaria a situação
colocada nos autos à subsunção à referida hipótese de incidência, pois nem mesmo a
presunção da existência de grupo econômico se presta para sustentar a alegação de
responsabilidade solidária das pessoas citadas. Na espécie, alegam:

ALEXSSANDRO DA SILVA, é contador e proprietário do escritório
contábil que prestou serviços às empresas TEKSOFLEX, IMPORTEC e TKS. Sob a
acusação de ter assinado balanços diferentes para um mesmo período, com diferenças
Fl. 2988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

nos estoques, alega que tal diferença não é de sua responsabilidade, pois não conta
estoque, mas sim da empresa, no caso, da TEKSOFLEX. Menciona ainda a empresa
TAINNER – cuja atividade encerrou em janeiro de 2014, bem como alega ter sido
ideologicamente falso documento firmado por sua esposa, que não consta entre
aqueles nomeados como responsáveis solidários. Por conseguinte, a citação desse fato
e do nome da esposa é vazia e não tem interesse nos autos, e evidentemente não serve
para justificar a inclusão do esposo, Alexssandro, como responsável solidário. Quanto
à IMPORTEC, realmente a empresa foi constituída por Alexssandro e sua esposa,
porém jamais operou, mantendo-se inativa até quando as cotas foram alienadas para
Claudinei. Tudo efetuado de forma legal e transparente, conduta que não justifica, por
óbvio, a sua indicação como responsável solidário. Quanto à TKS, traz à baila
pagamento efetuado à empresa GP Express - que também nada tem a ver com
Alexssandro - pagamento esse efetuado conforme NF de fls. 126. Ora, o pagamento de
tal despesa foi formalmente efetuado. TKS é administrada por Cristiano Cajal e
presume-se que ele não seja doido ao ponto de dar dinheiro sem contraprestação de
serviços para terceiras pessoas. TKS não é multinacional e nem grande empresa que
possa ser fraudada por empregados ou administradores. Portanto, se o pagamento foi
efetuado e contabilizado é porque o serviço foi prestado. Além disso, o que tal fato
tem a ver com alegação de grupo empresarial, ou alegação de ocultação dos reais
participantes nas operações de comércio exterior, bem como a alegação de uso de
recursos cuja origem não teria sido comprovada, ou ainda com a responsabilização
solidária de Alex? Evidente que nada, até porque a situação sob comento trata da saída
de recursos da empresa e não da entrada de recursos de terceiros;

CLAUDINEI FELIPE BARBOSA, era titular da IMPORTEC, que após o
encerramento de suas atividades, participou da CEV IMPORT, onde ocupa o cargo de
sócio administrador, tudo de forma legal e transparente. A situação de parentesco não
implica em responsabilidade solidária pelos débitos de empresa dos parentes. No mais,
menciona que CEV revende películas de polietileno, e de fato revende, e não há
ilegalidade nisso;

CLEIDE CAJAL era esposa de Cristiano Frank Cajal e, além de
administrar a pequena empresa que possuía, também ajudava o ex esposo nas
atividades tanto da TEKSOFLEX quanto da TKS. Está sendo acusada como sendo
pessoa ativa e relevante partícipe do tal de grupo empresarial que o representante da
fazenda mentalmente criou. Ora, Cleide não é sócia e nunca foi sócia das empresas
citadas. Apenas auxiliou seu esposo. Atente-se, inclusive para o fato de que seu nome
quando aparece no relatório fiscal consta apenas como pessoa de contato, a exemplo
do que consta às fls. 132. De fato, Cleide auxiliava no atendimento de telefones e
anotações de pedidos, comportamento esse normal de esposa que era na época. Tal
fato, porém, evidentemente não implica de forma alguma em responsabilidade
solidariedade pelos tributos cobrados da empresa de seu ex esposo. Ademais, não
tinha interesse jurídico, ou seja, não era, e nunca foi, titular ou sócia de nenhuma das
empresas citadas;

CRISTIANO CAJAL, alega ter sido proprietário da TEKSOFLEX, cuja
atividade foi encerrada em maio de 2016, quando em seguida participou da sociedade
TKS, onde ocupou o cargo de administrador. Aponta que a responsabilidade de titular
de Eireli ou de sócio de empresa somente pode ser pretendida nas hipóteses previstas
no art. 135 do CTN, ou seja, quando resultarem de ato praticado com excesso de poder
ou infração de lei, contrato social ou estatuto. No caso, não ocorreram atos praticados
da forma prevista na norma, E NEM HÁ TIPIFICAÇÃO DE TAL FATO. Os alegados
equívocos contábeis, por seu turno, não refletem em operações vinculadas ao
comércio exterior, objeto destes autos, podendo, quando muito, ter algum interesse
Fl. 2989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

para os tributos internos, tributos esses que não são objeto das exigências sob comento
e nem integram o contexto dos autos;

ELIAS PEREIRA BARBOSA é despachante aduaneiro e atuou nos
despachos de internação das mercadorias importadas pela TEKSOFLEX e demais
empresas mencionadas no relatório fiscal. Além disso, foi PROCURADOR na
assinatura dos documentos apresentados em resposta às intimações, a pedido de seu ex
cunhado Cristiano, que na ocasião se encontrava residindo em João Pessoa. O pedido
para representa-lo decorreu também da experiência na entrega dos documentos à
Receita Federal, experiência essa decorrente da atividade que exerce. De fato, em
alguns BL’s da TEKSOFLEX e da TKS pode ter constado o nome da InterGate,
conforme mencionado pela fiscalização, porém esse é procedimento normal e decorre
da vontade de alguns importadores que, em contato com o exportador, solicitam que o
nome do despachante seja desde logo mencionado no BL. Tal fato, porém, não ocorre
apenas com a TEKSOFLEX e com a TKS, mas também com muitos outros clientes.
Elias sempre cobrou das empresas administradas por seus parentes honorários aos
mesmos preços que cobra de outras empresas clientes. O valor cobrado a título de
honorários de TEKSOFLEX e da TKS comprova-se pelas notas fiscais de serviços
anexadas, e a cobrança de honorários de demais clientes comprova-se pelas notas
fiscais de outros clientes, que também estão sendo ora juntadas, por amostragem, na
quantidade de doze (12). Absurda, também, a intenção de outorgar à Elias a
responsabilidade pelo que consta às fls. 198. Elias apenas assinou os documentos na
condição de procurador, e nada mais. Qualquer cidadão que possua conhecimento
dentro da média sabe que o procurador não fala, quem fala é o outorgante da
procuração;

RENNE CAJAL é irmão de Cristiano e foi considerado responsável
solidário pelas exações em razão de ter alugado o imóvel onde funcionou a
TEKSOFLEX e a TKS. Aduz que representantes da fazenda diligenciaram o imóvel e
constataram que lá realmente estava instalada a empresa.
É o que importa relatar.
A 8a Turma da DRJ/REC, por maioria de votos, julgou totalmente procedente
o lançamento efetuado, mantendo a responsabilidade solidária dos autuados, conforme Acórdão
no 11-61.396, datado de 17/12/2018, cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS.
PRESUNÇÃO LEGAL. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO.
MULTA SUBSTITUTIVA.
A ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação e a interposição fraudulenta de terceiros em operações de comércio
exterior, inclusive aquelas presumidas pela não comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados, configuram dano ao Erário,
punível com a pena de perdimento das mercadorias importadas. Em sua
impossibilidade, por já terem sido consumidas, revendidas ou não localizadas as
mercadorias, aplica-se, em substituição, multa no valor aduaneiro dos produtos
importados.
NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS DE
INSTRUÇÃO
DAS
DECLARAÇÕES
DE
IMPORTAÇÃO.
VALOR
ADUANEIRO. ARBITRAMENTO. PENALIDADES.
Fl. 2990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

Na hipótese de o importador não apresentar à Fiscalização Aduaneira os
documentos obrigatórios de instrução das Declarações de Importação, nos seus
originais, e existindo dúvida quanto ao preço efetivamente praticado, nos casos de
fraude, sonegação ou conluio, o preço deverá ser arbitrado pela Autoridade Fiscal
com observância dos critérios estatuídos no art. 88 da Medida Provisória no 2.158-
35/2001, com previsão legal ainda para a aplicação cumulativa das multas de 5% sobre
o valor das mercadorias importadas e de 100% sobre a diferença entre o preço declarado
e o preço arbitrado, nos termos do art.70, II, "b", da Lei no 10.833/2003.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO OU IRREGULAR. ATOS COM INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO.
ABUSO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SEUS INTEGRANTES.
O grupo econômico/empresarial irregular ou "de fato" decorre da unidade de
direção e de operação das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica.
Esse grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e,
portanto, seus integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados,
nos termos do art. 124, I, do CTN. Contudo, não é a caracterização em si do grupo
econômico que enseja a responsabilização solidária, mas sim o abuso da
personalidade jurídica. Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só
na esfera administrativa (como multas), mas também na penal, são passíveis de
responsabilização solidária, notadamente quando configuram crimes. (Parecer
Normativo COSIT/RFB no 04, de 10/12/2018)

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignados, os autuados apresentam Recursos Voluntários, no total de 07 (sete),
um interposto pela Teksoflex e os outros, pelos correspondentes responsáveis solidários. A
empresa Teksoflex contesta integralmente o Auto de Infração, inclusive a atribuição de
responsabilidade solidária. De outra parte, os responsáveis solidários restringem-se a contestar a
imputação de responsabilidade solidária.
O Recurso Voluntário da Tecsoflex está assim estruturado:
I –
DA TEMPESTIVIDADE
II –
DA DELIMITAÇÃO DOS CONTORNOS DA CONTROVÉRSIA
III –
PRELIMINAR DE NULIDADE
IV –
DOS FATOS E DO DIREITO.
IV.a – Considerações Iniciais.
IV.b - Da Alegação de Descumprimento da Obrigação de Manter em Boa Guarda os Documentos
ou de Apresentá-los à Fiscalização.
IV.c -
Da Presunção de Existência de Grupo empresarial e Interposição Fraudulenta de
Terceiros.
IV.d - Da Desconstituição das Faturas Comerciais e Arbitramento do Valor dos Produtos
Importados.
IV.e -
Das Alegações de Inadequações na Escrituração Contábil da Recorrente.
V –
DAS ILEGAIS ATRIBUIÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIAS
V.a –
Cristiano Frank Cajal, CPF 181.742.758-00 (FLS. 196).
V.b –
Cleide Cajal – CPF 017.746.739-83.
V.c –
Claudinei Felipe Barbosa, CPF 779.074.779-72;
V.d – Elias Pereira Barbosa, CPF 016.593.119-18.
V.e –
Renne Cajal, CPF 116.358.388-00.
Fl. 2991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

V.f –
Alexssandro da Silva, CPF 033.499.029-79.
VI –
DA DECISÃO RECORRIDA EXARADA PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL DE JULGAMNETO EM RECIFE (PE)
VI.a -
Do Voto Vencido Proferido pelo D. Relator
VI.b - Do Voto Vencedor
VI.c -
Dos Votos Que Acompanharam o Voto Vencedor
VII – CONCLUSÃO
VIII -
O VOTO VENCIDO PASSA A FAZER PARTE DESTE RECURSO ORDINÁRIO.
IX -
DOS PEDIDOS.
Os Recursos Voluntários dos Srs. Cristiano Frank Cajal, Cleide Cajal,
Claudinei Felipe Barbosa, Renne Cajal e Alexssandro da Silva seguem a seguinte estrutura:
I –
DA TEMPESTIVIDADE
II –
DOS FATOS E DO DIREITO.
Por fim, o Recurso Voluntário do Sr. Elias Pereira Barbosa apresenta-se com as
razões de defesa assim organizadas:
I. CONTEXTUALIZAÇÃO DOS FATOS E DO RECORRENTE
II.
DOS
INDÍCIOS
QUE
MOTIVARAM
A
RESPONSABILIZAÇÃO
PESSOAL
DO
RECORRENTE.
III.
NECESSÁRIO CONTRADITÓRIO AOS FATOS QUE SUPORTAM A ACUSAÇÃO
IV.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VINCULAÇÃO FINANCEIRA OU INGERÊNCIA NA
GESTÃO/OPERAÇÃO DOS AUTUADOS
V.
DECISÃO RECORRIDA (DRJ). IMPUGNAÇÃO IMPROVIDA POR MAIORIA. RELATOR
COM VOTO FAVORÁVEL À EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE
VI.
NULIDADE. FALTA DE INDICAÇÃO PRECISA DA HIPÓTESE LEGAL EM QUE A
CONSEQUÊNCIA FOI APLICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA
VII.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NAS HIPÓTESES DO ART. 135 DO CTN
VIII.
“INTERESSE COMUM” OU “CONCORRÊNCIA PARA A PRÁTICA DE INFRAÇÃO” NA
JURISPRUDÊNCIA DO CARF.
IX.
PRECEDENTES ESPECÍFICOS QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO DE MANDATÁRIOS E
PROCURADORES. NECESSIDADE DE PROVA DE “DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO”,
EXCESSO DE PODERES OU BENEFÍCIO PRÓRPIO
X.
CONCLUSÃO: ESSÊNCIA. AGIR COMO DOLO, EM NOME PRÓPRIO OU EM BENEFÍCIO
PESSOAL
XI.
PEDIDO
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
Os Recursos Voluntários são tempestivos e atendem aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais devem ser conhecidos nos termos seguintes deste voto.
II
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Assim como fez a DRJ, destaco que a análise da contenda restringir-se-á àquelas
questões cujos fundamentos sejam suficientes para embasar a decisão, não sendo necessário
tratar individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes, conforme entendimento já
Fl. 2992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

pacificado na jurisprudência, bem como, na medida do possível, sempre no intuito de
racionalizar a apreciação dos pontos apresentados na defesa, a análise ocorrerá por temas
necessários ao julgamento da contenda.
Ressalto, igualmente, que diversos pontos trazidos pela Fiscalização Aduaneira
não foram objeto de defesa inaugural por parte dos autuados e, consequentemente, não compõem
o escopo do litígio administrativo instaurado, dentre os quais: (i) a possibilidade de revisar as
operações de importação com respaldo no art. 54 do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, e no art.
638 do Decreto no 6.759, de 05/02/2009, Regulamento Aduaneiro; (ii) a aplicabilidade da pena
de perdimento consubstanciada no inciso V e no § 1o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de
07/04/1976, na hipótese de ocultação dos reais intervenientes nas operações de importação; (iii)
a existência da hipótese de interposição fraudulenta por presunção legal, descrita no § 2o do art.
23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976; (iv) a aplicabilidade da forma de comprovação da origem
dos recursos utilizados em operações de comércio exterior, prevista no art. 81 da Lei no
9.430/1996; (v) a previsão de manutenção dos documentos de interesse da Fiscalização
Aduaneira pelo prazo decadencial do art. 70 da Lei no 10.833, de 2003; (vi) a possibilidade de
arbitramento prevista no art. 88 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24/08/2001; (vii) a
cumulatividade da multa por arbitramento de valor aduaneiro com a multa equivalente ao valor
aduaneiro substitutiva do perdimento de mercadorias irrecuperáveis, do parágrafo único do art.
88 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001; e (ix) a ocorrência do dano ao Erário decorrente
da interposição fraudulenta preconizada no art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976.
Por fim, ressalto que a autuação decorrente das irregularidades apontadas pela
Fiscalização no tópico “C.2 Dos levantamentos específicos a respeito das DI no 12/0699284-2,
de 28/03/2012, e no 14/0997398-2, de 26/05/2014 – Da ocultação comprovada” não compõe os
presentes autos, mas, processo administrativo apartado, por envolverem situações particulares e
específicas, conforme esclarecimento prestado na nota de rodapé no 152 pela Autoridade
Aduaneira, à fl. 167.
III
PRELIMINARES
III.1 Nulidade da Autuação
III.1.1 Provas que não integram os autos
Tópico no Recurso Voluntário da Teksoflex:
III –
PRELIMINAR DE NULIDADE
A Recorrente Teksoflx suscita a nulidade da autuação, por cerceamento de seu
direito de defesa, sob o argumento de que parte das provas embasadoras da autuação não foram
juntadas autos, sob a justificativa de sigilo fiscal, o que não se aceita em um Estado Democrático
de Direito.
Segundo a Recorrente, as provas não juntadas são aquelas que sustentam:
i) a equivocada hipótese de grupo empresarial, justificada pelas provas às fls.
130-142, não integrantes dos autos; e
ii) a alegação de subfaturamento no preço dos produtos importados, para a qual a
Autoridade Fiscal junta cópias do que seriam DIs de outras empresas,
utilizadas como parâmetro de preço para apurar a alegada diferença, sem
identificar, porém, o número das DIs, o exportador e o importador, conforme
fls. 1.784 e seguintes (doc. Comprobatório no 18).
Defende-se com a transcrição do art. 5o, LV, da Constituição Federal.
Fl. 2993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

Diz que a decisão da DRJ quanto ao assunto não se sustenta.
Argumenta que as informações omitidas pela Fazenda são relevantes,
notadamente aquelas que identificam o exportador fabricante do produto, haja vista o preço
depender de quem o fabrica e a origem do produto depender dessa informação, cuja falta impede
que se considerem as mercadorias como idênticas, defendendo que o fabricante desconhecido
pode estar industrializando produto de qualidade superior ou carregar no preço o conceito de sua
marca.
Quanto aos documentos que embasariam o suposto grupo familiar, alega que nos
documentos omitidos pelo Fisco certamente constarão informações de interesse para a defesa da
autuada, informações essa que estão sendo sonegadas pela Fiscalização.
Encerra sob a afirmação de que os documentos não foram juntados para
efetivamente prejudicar a defesa da Contribuinte.
Aprecio.
No intuito de investigar a origem de recursos empregados nas operações de
comércio exterior, o Fisco intimou diversas empresas, supostas adquirentes de produtos da
empresa autuada, para, em essência, aclarar as condições em que a negociação das mercadorias
havia se realizado, mediante diversos quesitos expostos à fl. 130 do Relatório Fiscal.
Na análise das respostas (e não-respostas) apresentadas, o Fisco deixou exposto
em seu Relatório, à fl. 131, que deixara de anexar a totalidade dos documentos apresentados por
terceiros, dado que só foram considerados os elementos destacados e apresentados
explicitamente no corpo do mencionado Relatório Fiscal.
Ora, se a Fiscalização se limitou a considerar os documentos que estão
explicitamente expostos no Relatório Fiscal, não há que se falar em cerceamento de defesa, visto
que outros documentos não foram utilizados para embasar as conclusões do Fisco.
Também, não merece prosperar a conjectura de que nos documentos não expostos
no Relatório Fiscal constarão informações de interesse da defesa da autuada, visto que a
Fiscalização se ateve às provas explicitamente expostas em seu Relatório, às quais, igualmente,
deveria se concentrar a defesa da Recorrente.
Não há, portanto, prejuízo à defesa da Interessada quanto a tal situação.
No que diz respeito à falta de exposição dos dados integrais das DIs utilizadas
pela Fiscalização para amparar o arbitramento de valores, tal situação decorre do cumprimento
do dever de sigilo fiscal a ser observado pelo Fisco, nos termos do art. 198 do CTN.
Em relação ao procedimento de arbitramento, a Fiscalização expôs o critério
utilizado para se chegar aos valores utilizados na autuação, a saber: critério de preço de
exportação para o país, de mercadoria idêntica ou similar (art. 88, I, da Medida Provisória no
2.158-35, de 24/08/2001), através de pesquisa à base de dados de importações brasileiras e
adotando-se as seguintes premissas para se caracterizar a identidade ou similaridade das
mercadorias/operações empregadas como parâmetro:

Subitem(ns) da NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul): 3919.90.00;

País de origem: Coréia do Sul;

Via de transporte: marítima;

Período temporal considerado: menor ou igual a 06 (seis) meses, para mais ou para
menos, da data de embarque das mercadorias sob análise;
Fl. 2994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81


INCOTERM: FOB (Free On Board);

Nível comercial: atacado (grande quantidade); e

Descrição das mercadorias: idêntica ou similar àquela verificada nas DI sob análise, a
nível de item de adição.
A Fiscalização anexou ao Auto de Infração, por intermédio do arquivo
“documento Comprobatório no 18”, as operações de importação adotadas como parâmetro,
documentos nos quais não expôs os dados que resguardam o sigilo fiscal de empresas estranhas
aos autos, compreendendo, notadamente o CNPJ/CPF do importador/adquirente e nome do
exportador/fabricante/produtor.
Pois bem. O procedimento executado pelo Fisco baseou-se integralmente na
legislação tributária citada, observando-se fielmente o critério adotado no Relatório Fiscal para a
obtenção do valor a ser arbitrado, qual seja: o preço de exportação para o país de mercadoria
idêntica ou similar.
Pelo acima, exposto, não há como macular tal procedimento com base em
alegações de omissão de dados das DIs que lhe serviram de parâmetro, pois os dados omitidos
buscaram resguardar o sigilo fiscal, de cumprimento obrigatório por parte da Autoridade Fiscal.
Ademais, sequer a norma que cuida do assunto (arbitramento) exige que o
fornecedor/exportador/fabricante da mercadoria parâmetro seja o mesmo daquelas importações
cujo valor da operação foi desconsiderado pela Fiscalização.
Por fim, na presente situação, contata-se que o lançamento fiscal observou
fielmente os requisitos do art. 142 do CTN, bem como o disposto nos arts. 10 e 59 do Decreto no
70.235, de 06/03/1972.
IV
MÉRITO
IV.1
Multa de 5% sobre o Valor Aduaneiro - Obrigação de Manter em Boa
Guarda os Documentos ou de Apresentá-los à Fiscalização
Tópicos no Recurso Voluntário da Teksoflex:
IV –
DOS FATOS E DO DIREITO.
IV.a – Considerações Iniciais.
IV.b - Da Alegação de Descumprimento da Obrigação de Manter em Boa Guarda os
Documentos ou de Apresentá-los à Fiscalização.
A Recorrente Teksoflex afirma que o representante da Fazenda deixou os
documentos e informações prestados pela Contribuinte em arquivos denominados “Arquivos
Não Pagináveis”, parecendo querer dar a falsa impressão de que a Contribuinte não atendeu às
intimações, quando na verdade todas as intimações foram atendidas e todos os documentos
solicitados foram apresentados, representados por milhares de documentos, aos quais o
representante da Fazenda não fez qualquer referência.
Alega que tal prática da Fiscalização é habitual nos autos, citando exemplos que
amparariam essa argumentação.
Quanto à multa de 5% do valor aduaneiro, por ter descumprido a obrigação de
manter em boa guarda os documentos relativos às operações de importação objeto das DIs
relacionadas, reafirma que entregou ao Fisco todos os documentos que possuía a respeito, ou
seja, cópias das DIs, BL, fatura comercial, contrato de câmbio etc, os quais se encontram
escondidos pelo representante da Fazenda em um dos tais “Arquivos Não Pagináveis”, e lança a
pergunta: quais os documentos que o representante da Fazenda pretendia receber?
Fl. 2995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

Argumenta que sequer a RFB poderia solicitar esses documentos, uma vez que
foram inseridos no Siscomex por ocasião do desembaraço aduaneiro.
Por fim, diz que não pode, por falta de condições materiais e objetivas, entregar o
que não possuía e muito menos o que não está obrigado a manter em arquivo, pugnando pelo
provimento de sua defesa nesse particular, de forma a afastar a multa correspondente.
Aprecio.
A Fiscalização aplicou a multa de 5% do valor aduaneiro das mercadorias
importadas, em razão da não apresentação dos documentos obrigatórios de instrução das
declarações aduaneiras analisadas, com base no art. 70 da Lei no 10.833, de 29/12/2003, e
conforme exposto à fl. 181 do Relatório Fiscal (alguns destaques acrescidos):
C.3 Do Valor Aduaneiro
Conforme detalhado anteriormente, não foram apresentados, pelas empresas
apresentadas como importadoras/adquirentes, elementos mínimos a confirmar sequer
sua existência de fato, quanto mais sua real e efetiva participação nas operações de
importação analisadas. Ainda antes de se firmar convicção definitiva a respeito da
atuação fraudulenta/simulada, chegou-se a formalizar a existência do que, naquele
momento, foi denominado como DÚVIDA a respeito dos valores declarados (vide
detalhe às Telas C.18 e C.19 anteriores).
Todavia, em decorrência de todo o quadro de irregularidades demonstrado e do
fato de que, como também já detalhado, NÃO FORAM APRESENTADOS OS
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS DE INSTRUÇÃO DAS DECLARAÇÕES
ADUANEIRAS analisadas, tem-se situação de impossibilidade de adoção do
conteúdo dos arquivos digitais/digitalizados aos quais se quis atribuir o papel de
comprovantes das transações comerciais internacionais (Faturas Comerciais) como
meio hábil e idôneo a embasar o que lá se quis constituir, em especial o valor das
mercadorias.
Tal conclusão leva à outra, necessária e consequente: o valor aduaneiro, assim
considerado aquele que serve de base para fins de se determinar os direitos aduaneiros
e que consta das declarações de importação (DI), não pode ser tomado daquilo que
consta em tais arquivos (supostas representações das supostas Faturas Comerciais).
Para determiná-lo, recorre-se então à legislação relacionada.
A exigência da documentação em comento foi feita, inicialmente, por meio do
Termo de Início de Fiscalização RPF/TDPF no 0915200-2016-00062-8, datado de 13/06/2016, às
fls. 879-881 (Documentos Comprobatórios – Outros – No 11 – Parte 1), nos seguintes termos:
[...]
(2) INTIMAR o contribuinte/responsável(is) supramencionado(s) a apresentar,
no prazo de 20 (vinte) dias contados da ciência do presente TERMO, a
documentação/informação abaixo especificada:
A) comprovação do seu efetivo funcionamento e da sua condição de real
adquirente de mercadorias na importação, observadas as instruções contidas no
ANEXO 2;
[...]
Anexo 2
[...]
Fl. 2996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

(2) Ainda para efeito de cumprimento do disposto no item A) da Intimação e
com o fim de comprovar a efetiva participação da empresa na(s) operação(ões) de
comércio exterior registrada(s) em seu nome, deverão ser apresentados, no mínimo e
preferencialmente sob o formato digital quando cabível, os seguintes documentos/informações:
I - Fatura(s) comercial(is), conhecimento(s) de embarque e demais documentos
instrutivos da(s) declaração(ões) aduaneira(s), nos termos da legislação, apresentados
no original (meio físico);
[...]
Em razão do não atendimento ao que fora solicitado acima, foi lavrado o Termo
de Constatação / Termo de Intimação SAPEA no 120/2016, datado de 08/12/2016, às fls. 1.089-
1.111 (Documentos Comprobatórios – Outros – No 12 – Parte 1), com as seguintes
constatações/requisições:
[...]
1.1. Para efeito do contido no item 1. do presente TERMO (TERMO DE
CONSTATAÇÃO), abaixo é(são) pormenorizado(s) o(s) fato(s) CONSTATADO(S)
no curso da análise preliminar dos documentos/informações encaminhados (prot. n°
2016-0133, de 05/09/2016, e prot. 2016-0153, de 22/09/2016) a título de atendimento
à exigência(s) contida(s) em TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO de
13/06/2016:
1.1.1. O item A) da intimação constante do TERMO DE INÍCIO DE
FISCALIZAÇÃO de 13/06/2016 considera-se NÃO ATENDIDO, tendo em vista que:
[...]
1.1.1.5. NÃO FORAM APRESENTADOS, para nenhuma das declarações de
importação listadas no ANEXO 1 do TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO
de 13/06/2016, os documentos instrutivos ORIGINAIS (EM MEIO FÍSICO) das
referidas declarações aduaneiras; a exigência de apresentação em tal forma (meio
físico) já constava, de modo destacado, na exigência anterior; mesmo no formato
digital, do que se apresentou NÃO CONSTAM JUNTADOS, também para nenhuma
das DI sob análise, os packing lists (romaneios de embarque) relativos a tais
operações; além disso, especificamente para a DI no 1423817704, sequer foi juntada a
cópia digitalizada do conhecimento de embarque marítimo (B/L) BSE1410051 dela
instrutivo;
[...]
1.1.1.7. PARA NENHUMA DAS 40 (QUARENTA) OPERAÇÕES DE
IMPORTAÇÃO SOB ANÁLISE FORAM APRESENTADOS quaisquer elementos
comprobatórios do efetivo contato comercial com o(s) exportador(es)/fornecedor(es)
no exterior e que permitissem esclarecer a real participação da empresa nos negócios e
as condições de tais operações, bem como série de inconsistências verificadas no
cotejo entre o que consta das cópias digitais apresentadas e identificadas como sendo
as Faturas Comerciais (INVOICES) e os contratos de câmbio a elas, em tese,
vinculados; a mera alegação de que teria ocorrido a perda de tais registros por conta de
defeito em equipamento armazenador, desacompanhada de comunicação legalmente
prevista para tanto (Art. 70 da Lei no 10.833/03, de 29/12/2013), não se considera
meio hábil a afastar unilateralmente o atendimento de tal exigência;
2.1.1. Complementar a documentação/informação já enviada anteriormente,
apresentando os elementos faltantes/incompletos descritos no item 1.1. acima;
Fl. 2997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

[...]
Nas duas solicitações acima, o pedido da documentação em meio físico se deu,
dentre outras razões, pela existência de dúvida da Fiscalização sobre os aspectos da operação de
importação. Segundo o Fisco, foram encontradas diversas divergências na documentação
incialmente apresentada, notadamente entre o contido no que foi identificado como Faturas
Comerciais e os contratos de câmbio a elas supostamente relacionados (vide Telas C.13 e C.14,
às fls. 96-97). Ainda segundo a Fiscalização, pairava dúvida quanto ao preço praticado e
efetividade/veracidade da operação, conforme Tela C.18, à fl. 100.
Tendo as DIs sob análise sido majoritariamente (36 das 40 DIs – 90%)
desembaraçadas de forma automática, canal verde de conferência, aliado à obrigatoriedade de o
importador franquear à Fiscalização os documentos originais, nos termos da legislação (art. 18-A
da Instrução Normativa SRF no 680, de 02/10/2006), considero perfeita a conduta fiscal de
intimar a Recorrente para apresentar a documentação em meio físico.
Em respostas às solicitações, às fls. 1.367-1.385 (Documentos Comprobatórios –
Outros – No 12 – Parte 4), a Recorrente limitou-se a apresentar cópias das DIs, sob a justificativa
de que essas declarações são registradas de forma eletrônica no Siscomex e constam dos
sistemas da RFB, atitude que a Fiscalização considerou infantil, por tentar confundir a
declaração gerada via Siscomex com os documentos que as instruem e embasam.
E, embora a Autuada tenha afirmado em sua resposta ao Fisco que havia entregue
os documentos de importação (fatura comercial, BL e packing list), a Fiscalização consignou que
tais documentos foram-lhe deliberadamente negados, como provam as Telas C.7 e C.8 do
Relatório Fiscal.
Enfim, não houve a apresentação dos documentos obrigatórios de instrução das
declarações aduaneiras analisadas, em meio físico, o que legalmente enseja o arbritramento do
preço das mercadorias para fins de determinação da base de cálculo e imposição de multas
estipuladas no art. 70 da Lei no 10.833, de 29/12/2003 (destaques acrescidos).
Art. 70. O descumprimento pelo importador, exportador ou adquirente de mercadoria
importada por sua conta e ordem, da obrigação de manter, em boa guarda e ordem, os
documentos relativos às transações que realizarem, pelo prazo decadencial
estabelecido na legislação tributária a que estão submetidos, ou da obrigação de os
apresentar à fiscalização aduaneira quando exigidos, implicará:
[...]
II - se relativo aos documentos obrigatórios de instrução das declarações aduaneiras:
a) o arbitramento do preço da mercadoria para fins de determinação da base de
cálculo, conforme os critérios definidos no art. 88 da Medida Provisória no 2.158-35, de
24 de agosto de 2001, se existir dúvida quanto ao preço efetivamente praticado; e
b) a aplicação cumulativa das multas de:
1. 5% (cinco por cento) do valor aduaneiro das mercadorias importadas; e
2. 100% (cem por cento) sobre a diferença entre o preço declarado e o preço
efetivamente praticado na importação ou entre o preço declarado e o preço
arbitrado.
[...]
No que diz respeito à ocultação de documentos pela Fiscalização em “Arquivos
Não Pagináveis” dos autos, esclareço à Interessada que o sistema e-Processo possui
funcionalidade de juntada de “Arquivos Não Pagináveis” como forma de organização racional de
Fl. 2998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

arquivos (notadamente digitais) de processos volumosos, para possibilitar maior agilidade em
sua análise, o que, entretanto, não representa qualquer conduta prejudicial à defesa da
Recorrente. Pelo contrário, permite reduzir sobremaneira o tempo na análise dos correspondentes
autos, pela localização de seu conteúdo e acesso com maior facilidade.
Na presente situação, os autos foram inteligentemente organizados pela
Fiscalização com títulos agrupados por documentos conexos às respectivas ações fiscais, tudo
devidamente conciliado e referenciado no Relatório Fiscal.
Este Relator, por exemplo, não teve qualquer dificuldade em localizar e visualizar
quaisquer documentos juntados por meio de “Arquivos Não Pagináveis” dos presentes autos.
E, quanto à alegação de que o Fisco não poderia solicitar os documentos
instrutivos do Despacho, por terem sido inseridos no Siscomex, informa-se à Recorrente que a
disponibilização de documentos à RFB diretamente no Siscomex (inserção de fatura, BL e
packing list) somente passou a existir com publicação da Instrução Normativa RFB no 1.532, de
19/12/2014 (DOU de 22/12/2014), a qual deu nova redação ao art. 19 da Instrução Normativa
SRF no 680, de 02/10/2006, passando a constar nos seguintes termos:
Art. 19. Os documentos instrutivos do despacho serão disponibilizados à RFB, em meio
digital, por meio da funcionalidade “Anexação de Documentos Digitalizados”,
disponível no Portal Único de Comércio Exterior, no endereço eletrônico
http://www.portalsiscomex.gov.br , e autenticados via certificado digital, observado o
disposto na Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
§ 1o O importador deverá vincular o dossiê eletrônico, com os documentos instrutivos
digitalizados, à DI.
§ 2o A Coana poderá dispensar a vinculação de que trata o § 1o quando a declaração for
direcionada para o canal verde de conferência.
[...]
A maioria das operações da Recorrente sob análise são anteriores à vigência da
referida norma, conforme prova a Tabela A.1 do Relatório Fiscal. De acordo com essa tabela,
dentre as 40 DIs investigadas pela Fiscalização, apenas 11 delas foram transmitidas após a
vigência da Instrução Normativa em comento. Além disso, todas essas 11 DIs foram
direcionadas para o canal verde de conferência, o que dispensava a apresentação dos
documentos instrutivos do Despacho de Importação na forma acima estipulada, consoante
Portaria Coana no 30, de 02/03/2015 (destaques acrescidos):
Dispõe sobre a Anexação de documentos em
formato digital, quando a declaração de importação
for direcionada para o canal verde de conferência, de
acordo com o disposto no art. 19, §2o , da IN SRF
no 680, de 02 de outubro de 2006.
O COORDENADOR-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA (COANA), no
uso das atribuiçãoões que lhe conferem o inciso IX do art. 129 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de
maio de 2012, e tendo em vista o disposto no art. 19, §2o , da Instrução Normativa SRF
no 680, de 02 de outubro de 2006, resolve:
Art. 1o Fica dispensada a vinculação de dossiê eletrônico, com documentos
instrutivos do despacho de importação, quando a declaração de importação for
direcionada para o canal verde de conferência.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Fl. 2999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

Em outras palavras, em nenhuma das DIs apresentadas pela Recorrente ocorreu a
anexação/apresentação de documentos instrutivos do Despacho da forma por ela alegada, a
saber: inclusão no Siscomex.
Neste ponto, apenas para trazer maior esclarecimento ao assunto, acrescente-se
que a Instrução Normativa RFB no 1.534, de 2014, estabeleceu que a apresentação dos
documentos instrutivos da DI, durante o Despacho Aduaneiro, se realizasse por uma modalidade
diferente. A apresentação que, antes era feita pela exibição das vias originais em papel, passou a
ser exigida mediante disponibilização, em meio digital, por meio da funcionalidade “Anexação
de Documentos Digitalizados”, disponível no Portal Único de Comércio Exterior, autenticados
via certificado digital, observado o disposto na Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de
2001.
Dessa forma, em essência, a obrigação acessória continua a mesma, qual seja,
apresentar os documentos instrutivos da DI durante o Despacho e/ou após o Despacho quando
venham a ser exigidos. A esse respeito, observe-se que a mesma Instrução Normativa incluiu, na
Instrução Normativa SRF no 680, de 2006, o art. 18-A, determinando que os originais dos
documentos deverão ser mantidos em poder do importador pelo prazo previsto na legislação.
Portanto, se o ato normativo assim dispôs é porque os originais podem vir a ser
exigidos a qualquer momento dentro do prazo decadencial, persistindo a obrigatoriedade de o
importador os apresentar à Fiscalização, consoante art. 18-A da Instrução Normativa SRF no 680,
de 2006, e art. 553 do Regulamento Aduaneiro/2009, independentemente de inclusão desses
documentos no Siscomex por ocasião do Despacho Aduaneiro.
Nada a ser provido nesta parte do Recurso Voluntário.
IV.2 Grupo Empresarial
Tópico no Recurso Voluntário da Teksoflex:
IV –
DOS FATOS E DO DIREITO.
[...]
IV.c - Da Presunção de Existência de Grupo empresarial e Interposição Fraudulenta de
Terceiros.
Neste tópico do Recurso Voluntário, a Recorrente alega que o representante da
Fazenda não encontrou um único documento que pudesse sustentar as alegações de existência de
grupo empresarial, mesmo trabalhando mais de 01 (um) ano com os documentos apresentados
pela empresa, após o que partiu para o subjetivismo e para devaneios, com suporte em
presunções e construções teóricas, formadas por elementos dispersos e irrelevantes para o
contexto, procurando demonstrar a existência de grupo empresarial e a existência de intervenção
de terceiros, fato que a realidade objetiva e documental desmente.
Narra, em síntese, o histórico de constituição das empresas que a Fiscalização
alega comporem o grupo (Teksoflex, Importec, Tainner, TKS e CEV), descrevendo seus
sócios/titulares e destacando a inexistência de vínculos entre elas.
Argumenta que a Fiscalização copiou e colou do google maps residências e
barracões onde se situaram as sedes das empresas, mas diligência pessoal somente ocorreu onde
operou a Teksoflex até 2015 (Rua Lello Marchine, no 240, bairro Campo Comprido,
Curitiba/PR), onde foi comprovado que a empresa exercia a atividade no local considerado apto
para operar. Diz que, mesmo sem diligenciar nas sedes das demais empresas, a Fiscalização
sinaliza e presume que tais locais não seriam próprios para as atividades empresariais, por se
tratarem de residências, do que discorda sob o argumento de que a atividade pode ser exercida
Fl. 3000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

em residências, uma vez que a atividade não é de varejo e que os compradores, em regra, não
comparecem à empresa, tanto que muitos são de outros Estados, possuindo as sedes inscrição e
alvará municipal.
Argui que a Fiscalização pretende colocar suspeita nas importações efetuadas por
intermédio do Porto de São Francisco do Sul, esquecendo que os empresários podem importar
por onde lhes convir, pois a Aduana é nacional e o despachante aduaneiro pode atuar em
qualquer porto do país, não havendo qualquer ilegalidade nisso.
Critica a postura do Auditor-Fiscal por este levantar suspeita quanto ao conjunto
de servidores da DRF/Cascavel que trabalharam no processo de revisão do limite para importar,
cujo processo integra os presentes autos, bem como em relação aos servidores da Alfândega de
Curitiba que trabalharam no processo de habilitação da empresa Tainner. Essas alegações da
Fiscalização, segundo a Recorrente não servem para presumir a existência de grupo familiar, mas
somente para produzir fumaça para embaraçar a visão dos julgadores.
Diz ser irrelevante e tendenciosa a informação de que o volume de importações
superou o volume estimado, pois a Fiscalização deveria saber que as empresas detentoras de
habilitação ilimitada não têm limite para importar.
Afirma que o fato de a nova empresa que opera no antigo endereço da Tainner não
ter transferido a conta de energia é irrelevante e não depende da Tainner, mas sim da nova
empresa que opera no local.
Esclarece sobre o fato de a TKS ter operado no endereço onde anteriormente
havia operado a Teksoflex, tudo legal e formal, com a obtenção de todas as inscrições e registro
na JUCEPAR, inexistindo ilegalidade no procedimento. Quanto ao fato de a Teksoflex ter sido
inscrita em endereço do escritório do contador Alexssandro, destaca que este era sócio da
referida empresa.
Justifica que a propaganda obtida na internet onde consta que a Teksoflex teria
iniciado suas atividades em 2002 objetivou passara maior confiabilidade da empresa por meio de
sua antiguidade.
Assevera que não há coincidência de endereços das empresas de Cleide Cajal, ex-
esposa de Cristiano, encerrada em 10/2016, e Cesar Alves Costa – MEW, à Teksoflex, visto
localizarem-se em salas diferentes, possuírem vida jurídica própria, tanto que suas contas não se
confundem e não há vínculos entre essas empresas.
Argui que a propaganda da internet onde mostra que a Teksoflex teria sido
sediada em São Paulo, no período de 09/2008 a 11/2009, não permite presumir a existência de
grupo empresarial, sendo impertinente tal colocação, eis que o processo não abarca operações do
período em comento, mas, sim, importações efetuadas a partir de 2012.
Critica a atitude do Auditor-Fiscal em expor no Relatório Fiscal dados sigilosos
de pessoas que são apenas parentes e não têm relação com os autos, pedindo providências a
respeito.
Esclarece a relação do Sr. Elias Pereira Barbosa (despachante aduaneiro) com as
empresas, atestando ser absurda a atribuição de responsabilidade tributária em razão de uma
presumida participação no grupo empresaria certificada pelo Fisco.
Esclarece a relação entre as pessoas jurídicas e físicas envolvidas na autuação,
com os seguintes destaques: Cleide Cajal era esposa de Cristiano Cajal (hoje divorciados) e irmã
Fl. 3001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

de Claudinei Barbosa. Cristiano era titular da Eireli Teksoflex e atualmente é titular da Eireli
TKS. Claudinei era titular da Eireli Importec e atualmente é sócio-administrador da CEV.
Teksoflex e Importec, cujas atividades foram encerradas, eram importadoras de películas de
proteção solar. TKS também efetuou algumas importações desses produtos. CEV, por seu turno,
comercializa, ou seja, compra e vende dentro do país, produtos da mesma espécie. Assim, pelo
simples fato de pessoas da mesma família (Claudinei e Cristiano) trabalharem com produtos
similares, o representante da Fazenda presumiu estar caracterizado o grupo empresarial.
Conclui que a presunção da Autoridade Fiscal decorre única e exclusivamente de
anotações que encontrou em documentos de terceiros, cuja responsabilidade não pode, de
maneira alguma, ser imputada às referidas empresas.
Aborda que a Autoridade Fiscal intimou vários clientes da Teksoflex, mas não
juntou a integralidade das respostas aos autos, o que caracterizaria cerceamento de defesa. E,
quanto às anotações das alegadas respostas reproduzidas no Relatório Fiscal, tendenciosas e que
têm por objeto sustentar presunções, traz suas considerações a respeito.
Reitera não haver uma única prova das presunções alegadas pela Fiscalização.
Argumenta que a multa de 100% do valor aduaneiro foi aplicada indevidamente,
pois a legislação usada pela Fiscalização na autuação não faz qualquer referência à aplicação da
referida multa, mas apenas à multa de 10% do valor da operação à pessoa jurídica que cedeu o
nome, e que se apreenda as mercadorias caso, evidentemente, estejam em seu poder, conforme
art. 727 do Regulamento Aduaneiro/2009. Portanto, a multa de 100% do valor aduaneiro caberia
ao real interveniente ou beneficiário da operação, e não à pessoa jurídica que cedeu o nome.
Pede, neste tópico, que seja afastada toda a penalidade exigida, em razão da
alegação de inexistência de grupo empresarial e, por conseguinte, da inexistência de intervenção
fraudulenta de terceiros interessados nas importações. Entretanto, subsidiariamente, caso assim
não se entenda, pede que a penalidade de 100% do valor aduaneiro das mercadorias seja
reduzida para 10%.
Analiso.
Neste tópico do Recurso Voluntário, a Recorrente, em síntese, contesta:
 a existência de grupo empresarial;
 interposição fraudulenta de terceiros e;
 imposição de multa de 100% do valor aduaneiro, sendo correta apenas em
10%, caso procedente a alegação fiscal.
Inicialmente, engana-se a Recorrente ao supor que a multa de 100% do valor
aduaneiro, decorrente da presunção de interposição fraudulenta, está fundada na existência de
grupo empresarial.
O Auto de Infração e o correspondente Relatório Fiscal destes autos não deixam
dúvida de que a multa de 100% do valor aduaneiro foi lançada em razão de a Recorrente haver
incorrido na hipótese do §2o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 07/04/1976, a saber, a
presunção de interposição fraudulenta na operação de comércio exterior pela não-comprovação
da origem dos recurso empregados.
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
[...]
Fl. 3002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros
[...]
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
[...]
Portanto, para evitar o lançamento da referida multa, a Recorrente teria que
comprovar à Fiscalização a origem dos recursos empregados nas operações do comércio exterior.
A existência de grupo familiar, conforme bem asseverado na decisão de piso, em
declaração de voto, não é absolutamente necessário à configuração da interposição fraudulenta
presumida. Esta se deu pela não comprovação da origem dos recursos utilizados nas operações
do comércio exterior pela empresa Teksoflex.
Assim, como o procedimento fiscal que concluiu pela presunção em comento será
atacado pela Recorrente em tópico mais à frente de seu Recurso Voluntário, intitulado “IV.e -
Das Alegações de Inadequações na Escrituração Contábil da Recorrente”, para que não haja
repetições desnecessárias de fundamentos neste voto, deixarei para abordar o tema em seu
apropriado tópico.
No que diz respeito à insurgência quanto à constatação fiscal de existência de
grupo empresarial de “fato” entre as empesas Teksoflex / Importec / Tainner / TKS, esclareça-
se que a Fiscalização, após constatá-lo, considerou presentes elementos suficientes para
motiva/embasar o ato previsto no art. 54 do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, regulamentado
pelo art. 638 do Decreto no 6.759, de 05/02/2009, e definido como sendo a apuração, após o
desembaraço aduaneiro, da regularidade do pagamento dos impostos e demais gravames devidos
à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das informações prestadas
pelos importadores das declarações de importação (DIs) listadas na Tabela A.1 do Relatório
Fiscal, destacando que tal apuração visava verificar a condição de real adquirente das pessoas
jurídicas apresentadas com tal nas referidas operações de importação.
Em outras palavras, a constatação de grupo econômico não foi o fundamento
usado pela Fiscalização para embasar a interposição fraudulenta apurada. A caracterização da
interposição fraudulenta, como já esclarecido neste voto, foi presumida, apurada após regular
instauração do procedimento de Revisão Aduaneira, conforme Relatório Fiscal.
E, particularmente quanto ao grupo econômico “de fato”, assim como a decisão de
piso, entendo que a sua existência encontra-se devidamente retratada pela Fiscalização, razão
pela qual valho-me dos correspondentes trechos do voto vencedor daquele julgado, para tratar
esta parte da discussão:
[...]
O AFRFB autuante assim narrou no Relatório Fiscal (fl.61): "Conforme os
levantamentos preliminares descritos acima, afiguraram-se claras indicações de que,
por trás das atividades ostensivas realizadas em nome de diversas entidades jurídicas
formais - TEKSOFLEX IMPORTADORA / IMPORTEC-BRASIL / TAINNER
COMÉRCIO / TKS IMPORTADORA - criadas e dedicadas especificamente ao
negócio de importação e comércio de películas de controle solar e ferramentas
relacionadas, há em verdade um único e ordenado grupo empresarial de fato,
composto e aparentemente conduzido e mantido por vários integrantes de um mesmo
núcleo familiar - família CAJAL / família BARBOSA (BARBOZA) -, e cuja base
Fl. 3003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

territorial de atuação, também tomando por base as evidências oriundas do mesmo
levantamento preliminar, compreende os Estados de São Paulo e do Paraná."

Ao nosso ver, a existência de grupo empresarial ou econômico "de fato"
está devidamente retratada e comprovada no Auto de Infração sub examine.
Relacionamos abaixo alguns dos fatos e elementos comprobatórios dessa organização
empresarial fática apontados pela Fiscalização e que reputamos como relevantes,
dentre vários outros, neste contexto:

a) todas as empresas citadas atuam no mesmo segmento econômico de
importação de películas de proteção solar;

b) existe coincidência entre os sócios e demais participantes das
atividades econômicas/profissionais das aludidas empresas, inclusive relação de
parentesco entre alguns:
1- o Sr. Cristiano Frank Cajal foi sócio da TEKSOFLEX, da TAINNNER e da
TKS;
2- a Sra. Cleide Cajal, cujo nome de solteira era Cleide Pereira Barbosa, era
esposa do Sr. Cristiano e foi sócia da TEKSOFLEX até 26/08/2009, sendo irmã do Sr.
Claudinei Felipe Barbosa, que foi sócio da IMPORTEC, e do Sr. Elias Pereira
Barbosa, despachante aduaneiro;
2.1 - à fl. 95 do Relatório Fiscal consta imagem de e-mail subscrito pela Sra.
Cleide Cajal e enviado em nome da TKS, do qual nunca foi sócia;
2.2 - à fl.134 consta transcrição de resposta da empresa ALBERT LOBATO DE
ALCÂNTARA mencionando a Sra. Cleide como contato da TEKSOFLEX e da TKS;
2.3 - à fl. 141 do Relatório Fiscal consta imagem de texto encaminhado pela
empresa CAR SOLUTIONS - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, e apresentando
o Sr. Claudinei Felipe Barbosa como contato da TEKSOFLEX, além da IMPORTEC;
2.4 - à fl.133 o Sr. Claudinei Felipe Barbosa foi mencionado, pela empresa
BRANELLO AUTO CENTER LTDA-ME, que adquiriu produtos da TEKSOFLEX,
da IMPORTEC e da TAINNER, como seu contato comercial (vendas), indicando
inclusive na resposta o telefone da empresa TEKSOFLEX;
2.5 - à fl.132 consta documento enviado pela empresa STEINER FILM
COMÉRCIO LTDA indicando a Sra. Cleide Cajal como contato da TEKSOFLEX;
3 - O Sr. Alexssandro da Silva, contador da TAINER, da TEKSOFLEX e da
IMPORTEC, além de ter sido sócio desta última até 14/04/2011, sendo que sua
esposa, a Sra. Claudinéia Aparecida dos Santos foi sócia da TAINER e da
IMPORTEC;

c) as empresas TEKSOFLEX, TKS e IMPORTEC funcionaram por um
período de tempo em endereços de natureza residencial (vide fls.57/60), sendo que
aparentemente não detinham, segundo indica o AFRFB autuante, condições físicas
para o trato do volume de produtos importados (vide fl.56);

d) observam-se coincidências na omissão de apresentação de documentos
à Fiscalização por parte das aludidas empresas, inclusive até de justificativas para
tanto por parte da TEKSOFLEX e da IMPORTEC (vide fls.85/86 e 88/89);

e) a TKS apresentou documentos (cópia de contas telefônicas), em
resposta a uma intimação, referentes à TEKSOFLEX (vide fls.123/124);

f) a TKS adquiriu mercadorias da TEKSOFLEX, que a antecedeu (vide
fls.164/165);
Fl. 3004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

g) anotação manuscrita mencionando TEKSOFLEX nos comprovantes
bancários apresentados por MARGARETH REJANE MOURA E SILVA - ME à
Fiscalização e referentes a pagamentos/depósitos à IMPORTEC (fls.138/139).
[...]
Portanto, considero que, após a apuração e caracterização de grupo econômico “de
fato”, correto o procedimento fiscal instaurado (Revisão Aduaneira) com o escopo de apuração
da regularidade da operação aduaneira de importação, nos termos definidos pelo art. 638 do
Regulamento Aduaneiro/2009.
Dessa forma, embora louvável o esforço da Recorrente para contraditar as
considerações da Autoridade Aduaneira, o Relatório Fiscal e as provas carreadas aos autos (que
o corroboram) apresentam-se comprobatórios dessa organização fática de empresa.
Por fim, no que diz respeito ao pleito para substituição da multa de 100% do
valor aduaneiro para 10% do valor da operação, há de se destacar que tal matéria não foi
objeto da Impugnação apresentada, nos termos do art. 14 c/c o art. 16, III, do PAF, de forma que
sobre ela a DRJ não se manifestou.
Assim, tal matéria encontra-se preclusa, uma vez que não foi expressamente
contestada pela Interessada em sua Impugnação, consoante art. 17 do PAF, não podendo este
Conselho também sobre ela deliberar, sob pena de incorrer em supressão de instância.
Diante das razões acima expostas, nada a ser provido nesta parte do Recurso
Voluntário.
IV.3
Arbitramento de Valores
Tópico no Recurso Voluntário da Teksoflex:
IV –
DOS FATOS E DO DIREITO.
[...]
IV.d - Da Desconstituição das Faturas Comerciais e Arbitramento do Valor dos Produtos
Importados.
A Recorrente argumenta que a Fiscalização não juntou aos autos prova de que o
arbitramento do valor dos produtos importados se deu com base em importações de produtos
idênticos ou similares, uma vez que as cópias do que seriam DIs apresentam-se com dados
apagados, não podendo se defender se não tem acesso integral ao documento utilizado para
acusá-lo, que considera constituir prova ilegal.
Defende que os produtos por ela importados são produtos populares e que os
produtos constantes das mencionadas DIs usadas pela Fiscalização são produtos de qualidade
superior, citando, como exemplo, a diferença de modelo: diz que não importa o modelo Slate
Gray, que é de melhor qualidade, anti-riscos etc., mas o modelo Slate Charcoal, que é mais
popular.
Alega que, em resposta complementar à intimação 120/2016. apresentou à
Fiscalização, como paradigma, outras empresas concorrentes que também importam películas e
de qualidade aproximada às que importa. No entanto, o representante da Fazenda não considerou
esses documentos, não os juntou aos autos e não se pronunciou sobre eles, o que permite inferir
que, se tais documentos fossem juntados aos autos, beneficiariam a autuada.
Afirma que não merecem credibilidade as DIs que o representante da Fazenda diz
ter utilizado como paradigma, pelas seguintes razões: i) não constam inteiramente dos autos,
tendo campos apagados; ii) reproduzem apenas excertos das DIs; iii) os produtos delas
Fl. 3005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

constantes não são similares; e iv) o nome do fabricante/importador também foi omitido,
requisito relevante para apuração do preço.
Destaca que a Fiscalização a intimou para apresentar documentos que se
encontram em posse do exportadora, no exterior. Tentou obter tais documentos, mas o
fornecedor no exterior não a atende depois que a autuada parou de operar, fato informado à
Fiscalização, bem como o nome dos contatos utilizados para efetuar pedidos de mercadorias,
para que a própria Fiscalização tentasse obter tais documentos diretamente. Portanto, encerra
este ponto com a conclusão de que não pode ser responsabilizada pela entrega de documentos
que estão em posse de terceiros, sendo ilegal a exigência fiscal de sua apresentação pela autuada,
a qual não se presta para justificar o arbitramento do valor dos produtos importados.
Cita julgado deste Colegiado que entende favorável ao seu argumento.
Ao final, requer que seja afastada integralmente a exação a título de tributos e
multas tendo por fundamento a desconstituição das faturas comerciais e o arbitramento de valor
dos produtos importados pela Recorrente.
Aprecio.
De acordo com a Fiscalização, o arbitramento do preço da mercadoria para fins de
determinação na base de cálculo decorreu do quadro de irregularidades apuradas no curso do
procedimentos fiscal e também do descumprimento pelo importador da obrigação de manter, em
boa guarda e ordem, os documentos obrigatórios de instrução das declarações aduaneiras
analisadas. Veja-se os principias trechos do Relatório Fiscal com as conclusões da Autoridade
Tributária (alguns destaques acrescidos):
C.3
Do Valor Aduaneiro
Conforme detalhado anteriormente, não foram apresentados, pelas empresas
apresentadas como importadoras/adquirentes, elementos mínimos a confirmar sequer
sua existência de fato, quanto mais sua real e efetiva participação nas operações de
importação analisadas. Ainda antes de se firmar convicção definitiva a respeito da
atuação fraudulenta/simulada, chegou-se a formalizar a existência do que,
naquele momento, foi denominado como DÚVIDA a respeito dos valores
declarados (vide detalhe às Telas C.18 e C.19 anteriores).
Todavia, em decorrência de todo o quadro de irregularidades demonstrado
e do fato de que, como também já detalhado, NÃO FORAM APRESENTADOS
OS
DOCUMENTOS
OBRIGATÓRIOS
DE
INSTRUÇÃO
DAS
DECLARAÇÕES ADUANEIRAS analisadas, tem-se situação de impossibilidade
de adoção do conteúdo dos arquivos digitais/digitalizados aos quais se quis
atribuir o papel de comprovantes das transações comerciais internacionais
(Faturas Comerciais) como meio hábil e idôneo a embasar o que lá se quis
constituir, em especial o valor das mercadorias.
Tal conclusão leva à outra, necessária e consequente: o valor aduaneiro, assim
considerado aquele que serve de base para fins de se determinar os direitos aduaneiros
e que consta das declarações de importação (DI), não pode ser tomado daquilo que
consta em tais arquivos (supostas representações das supostas Faturas Comerciais).
Para determiná-lo, recorre-se então à legislação relacionada.
[...]
Quanto à falta de entrega dos documentos obrigatórios de instrução das
declarações aduaneiras, a matéria já se encontra analisada neste voto, no tópico intitulado “Multa
de 5% sobre o Valor Aduaneiro - Obrigação de Manter em Boa Guarda os Documentos ou de
Fl. 3006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

Apresentá-los à Fiscalização”, onde está esclarecido como se deu o procedimento fiscal tendente
à confirmação dos valores aduaneiros declarados em DI pela Recorrente e a conduta
insatisfatória da Recorrente em comprová-los.
No referido tópico também foi esclarecido que a apuração do Fisco decorreu de
dúvida sobre aspectos da operação de importação, eis que, segundo a Fiscalização foram
encontradas diversas divergências na documentação incialmente apresentada pela Recorrente,
notadamente entre o contido no que foi identificado como Faturas Comerciais e os contratos de
câmbio a elas supostamente relacionados (vide Telas C.13 e C.14, às fls. 96-97), e, ainda
segundo a Autoridade Fiscal, pairava dúvida quanto ao preço praticado e efetividade/veracidade
da operação, conforme Tela C.18, à fl. 100.
De acordo com as Telas C.13 e C.14, acima citadas, parte do que foi identificado
com Commercial Invoice (Fatura Comercial) relativa à DI no 13/1188520-1, registrada em
20/06/2013, em nome da Teksoflex, demostra que o exportador seria entidade sediada na Coréia
do Sul e o embarque teria se dado no Porto de Busan, também localizado naquele país. No
entanto, o detalhe do Contrato de Câmbio no 111579053, de 26/02/2013, exposto na Tela C.14,
apresentado como vinculado à mesma DI, demonstra o envio para os Estados Unidos de recurso
em moeda estrangeira para o suposto pagamento de mercadorias que teriam sidos negociados
com entidade na Coréia do Sul, bem como demonstra a falsa informação de origem dessas
mercadorias em tal documento. Essas graves divergências, foram verificadas em pelo menos 08
(oito) Contratos de Câmbio registrados em nome da Recorrente e apresentados à Fiscalização. E,
segundo o Fisco, a Interessada não demonstrou interesse em aclarar as negociações que
redundaram em tais contratos.
Em relação à tela C.18, a Fiscalização apontou as inconsistências no que se referia
ao preço efetivamente praticado pela Interessada nas operações declaradas. Essas inconsistências
constaram do Termo de Constatação / Termo de Intimação SAPEA no 120/2016, datado de
08/12/2016, às fls. 1.089-1.111 (Documentos Comprobatórios – Outros – No 12 – Parte 1) e
foram apresentados à Recorrente, nos seguintes termos:
[...]
1.2. Ainda no âmbito do item 1. do presente TERMO (TERMO DE
CONSTATAÇÃO) e especificamente no que se refere ao(s) preço(s) de mercadoria(s),
declarado(s) pelo contribuinte na(s) DI ora sob análise e conforme detalhado na
Tabela 1 abaixo, CONSTATOU(RAM)-SE diferença(s) considerada(s) relevante(s)
quando este(s) foi(ram) comparado(s) com aquele(s) declarado(s) por importador(es)
diverso(s), para mercadoria idêntica, de mesma procedência e embarcados no mesmo
país de origem em tempo próximo; para os efeitos do Art. 70, I, a), e/ou Art. 70, II, a),
ambos
da
Lei
no
10.833/03,
tal
fato,
tomado
em
conjunto
com
a
precariedade/exiguidade/incompletude do que apresentado a título de comprovar a
efetividade/veracidade da(s) transação(ões) de compra e venda internacional
analisada(s), caracteriza DÚVIDA também quanto a efetividade/veracidade do(s)
preço(s) praticado(s)/declarado(s) para fins de determinação do valor aduaneiro, base
de cálculo dos tributos aduaneiros;
[...]
O que se observou após a intimação acima, para aclarar esses pontos específicos,
foi a Interessada alegar a impossibilidade de atender ao exigido, sob a justificativa de que os
documentos estariam em posse de terceiros (exportador), e ainda tentar imputar à Fiscalização a
obrigação de obtê-los junto ao exportador estrangeiro, atitude similar tomada em seu Recurso
Fl. 3007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

Voluntário, desconsiderando a obrigação de manter e guardar em boa ordem os documentos
relativos às operações que executa, consoante art. 70 da Lei no 10.833, de 2003.
Com base no que foi apurado pela Fiscalização, não havia a mínima condição de
se atestar os valores das operações e suas condições (preços, prazo, INCOTERMS etc.), uma vez
que os poucos elementos apresentados pela Recorrente ao Fisco não cumpriram tal intento e,
particularmente aos documentos obrigatórios do despacho de importação, não foram
apresentados.
E assim sendo, necessário o arbitramento do valor da aduaneiro das mercadorias
pelo Auditor-Fiscal, como bem destacado em declaração de voto da DRJ, nos seguintes termos:
[...]
Não dispor dos documentos comprobatórios da transação comercial, assim
descritos no §1o do art.70 da citada Lei 10.833/2003, remete à situação prevista no
artigo I, salvo o disposto no art.II. Ou seja, quando os documentos instrutivos das
declarações não são fornecidos, a lei pune com fundamental destaque a omissão do
contribuinte frente à obrigação de mantê-los em boa guarda e ordem, de forma que
prevê como suficiente a ocorrência de indício de preço inferior ao de mercado,
situação claramente observada nos quadros Tela C.18 e C.19 (fls.100/101) que trazem
trechos da intimação.
[...]
Em relação à mercadoria utilizada como paradigma para o arbitramento do valor,
o critério adotado pela Fiscalização se encontra em consonância com o exigido pela legislação
tributária, art.70, inciso II, alínea "a", da Lei no 10.833, de 2003, c/c o art. 88 da Medida
Provisória no 2.158-35, 2001, não tendo a Recorrente êxito em desconstitui-lo.
Neste ponto, remeto a análise das demais alegações deste tópico do Recurso
Voluntário àquela já efetuada no tópico “Provas que não integram os autos”.
Por fim, especificamente em relação à alegação de inferioridade dos produtos
importados pela Recorrente quando comparados com as mercadorias usadas pela Fiscalização no
arbitramento, considero tal argumento desprovido de qualquer elemento probatório e incapaz de
respaldar a tese da Interessada. Aqui, merece destaque o fato de que os aludidos modelos “slate
gray” e “slate charcoal”, citados pela Recorrente como de alta distinção para as mercadorias, na
verdade, distinguirem a cor de tais produtos: “grey” ou “charcoal”, em tradução livre, referem-se
às cores “cinza” e “carvão”, respectivamente, conforme esclarecimento constante de declaração
de voto da DRJ.
Diante do acima exposto, não há ressalvas ao procedimento fiscal em razão da
análise desta parte do Recurso Voluntário.
IV.4
Irregularida da Escrituração Contábil da Recorrente
Tópico no Recurso Voluntário da Teksoflex:
IV –
DOS FATOS E DO DIREITO.
[...]
IV.e - Das Alegações de Inadequações na Escrituração Contábil da Recorrente.
Segundo a Recorrente, a Fiscalização alega que o balanço levantado em
31/12/2012, às fls. 324 e seguintes, juntado ao autos de revisão do limite de habilitação, informa
a existência de estoque diferente daquele que consta da escrituração mercantil e, em face disso,
sinaliza no sentido de que a empresa teria entregue documento falso com a finalidade de obter a
Fl. 3008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

revisão do limite. A Recorrente alega que a Fiscalização não agiu com a boa-fé esperada do
servidor público, observando que o representante da Fazenda juntou às fls. 142-143 apenas cópia
das contas do ativo do balanço de 31/12/2012, sem mostrar as contas do passivo. Esclarece a
Recorrente que, para que se tenha a visão completa da realidade é preciso analisar o balanço
geral como um todo, e o balanço geral apurado na escrituração, com todas as contas, ativo e
passivo, encontra-se escondido nos tais “Arquivos Não Pagináveis”. Diz que, no balanço
apesentado para fins de revisão da habilitação, observa-se o saldo do Patrimônio Líquido
negativo em R$ 210.394,40, à fl. 393, ao passo que o saldo do Patrimônio Líquido no balanço
constante da escrituração mercantil é negativo em apenas R$ 6.491,65. Dado o exposto,
considera que o balanço apesentado para fins de revisão da habilitação militou em desfavor da
empresa, na medida em que apresentou PL negativo superior, e não em seu benefício, como
pretendeu induzir o representante da Fazenda, e que a dedução lógica decorrente é que o balanço
juntado ao processo de revisão do limite de habilitação era preliminar e foi bastante conservador,
pois, caso o balanço definitivo, constante dos “Arquivos Não Pagináveis”, estivesse concluído
por ocasião do pedido de revisão da habilitação e fosse utilizado como parâmetro, certamente a
revisão teria sido deferida ainda com mais folga.
Quanto à existência de saldo credor de caixa, alega que tal fato ocorre em razão de
eventuais descompassos entre a data do recebimento da receita e a escrituração dos dispêndios.
Entretanto, lembra que, uma vez regularizado o maior saldo credor, todos os demais deixam de
existir. Por conseguinte, o saldo credor não é a soma de tais saldos, mas apenas o maior deles.
Afirma que a existência de saldo credor de caixa não autoriza a presunção de existência de grupo
empresarial, de intervenção de terceiros nas importações ou o arbitramento do preço de produtos
nas importações, mas, quando muito, serve como mero indício de omissão no registro de
receitas, com reflexos em tributos internos, jamais se prestando aos objetivos buscados no
presente processo.
Em relação à utilização da conta Clientes para a escrituração de todas as vendas, a
Recorrente afirma ser procedimento usual nas pequenas empresas, quando se escrituram todas as
vendas na conta geral de clientes e, na sequência, baixam-se dessa conta os recebimentos, seja
em dinheiro, cheques ou mediante depósito bancários. Alega que todos os questionamentos
referentes aos lançamentos efetuados nessas contas foram devidamente esclarecidos, inclusive
quanto ao recebimento de dezenas de vendas efetuadas, a empréstimos obtidos e a descontos de
títulos. Enfim, diz ter apresentado centenas de documentos, juntados como “Arquivos Não
Pagináveis”, que esclarecem todas as dúvidas do Fisco, às fls. 940-1.391.
Argumenta que a Fiscalização tenta desconstituir a distribuição de lucros
efetuados pela Teksoflex ao seu titular, Sr. Cristiano Cajal, utilizados para integralizar o capital
social na TKS. Porém, diz não haver qualquer ilegalidade nisso, nem existir norma jurídica que
impeça a Contribuinte de encerrar uma empresa e abrir outra, além de tudo ter sido formalizado
com registros fiscais e comerciais. Aqui, esclarece que a Teksoflex estava com problemas no
mercado, razão pela qual foi encerrada suas atividades, sem ficar devendo um centavo de tributo,
e aberta nova empresa. Ainda quanto ao assunto, há documentação nos autos onde se constata a
transferência do valor para o Sr. Cristinao, bem como estão apresentados os extratos bancários
comprobatórios da integralização do capital social da TKS, tudo feito via banco, com
transparência e lisura. Considera absurda a alegação da Fiscalização de que a empresa não
poderia ter distribuído lucro antes de 31 de dezembro de cada ano, uma vez que as empresas
podem levantar balanço e apurar resultado mês a mês, até por imposição da legislação tributária
(balanço mensal), e distribuir os lucros apurados. E, quanto à suspeita sobre o pagamento de
Fl. 3009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

contrato de câmbio pela TKS, menciona que o valor para honrar esse compromisso estava
disponível em banco.
Defende-se das conclusões fiscais atinentes às DIs no 12/0699284-2, de
28/03/2012, e no 14/0997398-2, de 26/05/2014, para as quais a Fiscalização apurou ocultação
comprovada.
Ao final deste tópico do Recurso Voluntário, a Recorrente considera impugnadas
todas as demais alegações efetuadas a respeito de sua escrituração mercantil, haja vista decorrem
de meras presunções e construções teóricas ou de fatos colocados que não se prestam para
comprovar a existência de grupo de empresas, de intervenção de terceiros ou arbitramento de
preços, rogando pelo provimento do recurso e cancelamento da exação.
Aprecio.
Percebe-se que o objetivo desta parte do Recurso Voluntário é atacar a
constatação de ocultação presumida cujo procedimento fiscal que levou à sua conclusão está
exposto no tópico “C.1.3 Da origem dos recursos empregados nas operações de comércio
exterior – Da ocultação presumida” do Relatório Fiscal.
Pois bem. A Fiscalização, de posse de elementos preliminares levantados, buscou
verificar para quem e em que volume ocorriam as venda no mercado interno, mediante análise
das Notas Fiscais emitidas no período de interesse, ocasião em que verificou, mais uma vez, uma
coincidência improvável de entidades apresentadas como compradoras para os “diferentes”
vendedores de mercadorias importadas, o que reforçou ainda mais a percepção de existência de
um mesmo grupo empresarial a comandar efetivamente os negócios ostensivamente conduzidos
pelas empresas formalmente importadoras.
A Fiscalização levantou as Notas Fiscais de venda, no mercado interno, emitidas
em nome das empresas apresentadas importadoras Teksoflex, Importec, TKS e Tainner,
consolidou os valores para o período e verificou a peculiar situação em que os clientes estavam
localizados majoritariamente fora do Estado cadastral dos supostos vendedores, as quais instadas
a comprovar, minimamente que fosse, o contato efetivo com seus clientes, optaram pela pura e
simples tergiversação, como em geral foi feito em relação a anteriores manifestações no decorrer
do procedimento fiscal.
Nas Telas C.51, C.52, C.53 e C.54 e C.55, a Fiscalização elencou as empresas
constantes como maiores adquirentes de mercadorias nas Notas Fiscais emitidas pelo grupo e as
intimou (Tela C.56) a aclarar as condições em que a negociação do produto “película de controle
solar” havia se realizado, mediante atendimentos a diversos quesitos, dentre os quais,
informar/comprovar/esclarecer: i) sua identificação completa; ii) pedidos, correspondências,
troca de mensagens etc.; iii) detalhamento objetivo e preciso da logística envolvida no negócio;
iv) comprovantes bancários (TED, DOC, cheques etc.), que comprovem a transferência
financeira envolvida no pagamento do bem, identificando de forma inequívoca o beneficiário,
não se permitindo a simples apresentação de elementos produzidos de forma unilateral; v)
detalhamento do uso/destinação do bem; e vi) Notas Fiscais, Conhecimentos de Transporte,
Comprovante de Frete e qualquer outro elemento comprobatório da formalidade do negócio.
Diante das respostas, a Fiscalização concluiu que parte considerável do que foi
chamado de vendas e que foi encoberto como tal por documentos fiscais expedidos em nome das
empresas importadoras, claramente não correspondem à operação de fato, sendo representativas
de simulações empregadas para encobrir negócios não identificados.
Fl. 3010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

 A empresa Monumental Comércio de Acessórios para Autos Ltda e
Potenza Comercio Peças e Acessórios Eireli – EPP, não obstante serem,
respectivamente, o primeiro e o terceiro maior cliente do grupo, limitaram-
se à apresentação de cópias de documentos formais, nada esclarecendo em
relação às negociações prévias que redundaram em tais negócios,
tampouco em relação aos participantes pessoas físicas envolvidos;
 A empresa Steiner Film Comércio Ltda, segundo maior cliente do grupo,
no que se refere à identificação dos envolvidos nas negociações comerciais
e no transporte dos produtos, apenas encaminhou relações poucos
esclarecedores, mas que contém elementos convergentes com outros fatos
já antes vislumbrados, notadamente, a participação da Sra Cleide ligada à
Teksoflex e TKS, apesar de cadastralmente não se revestir dessa condição
no período analisado (Tela C.58), e a confusão documental entre as
empresas Importec e CEV (Tela C.59);
 A empresa Branello Center LTDA, além de apresentar prorrogação de
prazo e cópias de diversos documentos impertinente, apresentou arquivo
digital contendo única pessoa física identificada como vendedor dos
produtos (formalmente transacionados por Teksoflex, Importec e Tainner)
aquela que cadastralmente constou como responsável pela Importec, Sr.
Claudinei Felipe Barbosa. Constando ainda, em tal documento, o telefone
fixo apontado como contato dessa pessoa física aquele relacionado à
Teksoflex;
 A empresa Albert Lobato de Alcântara, destinatárias de venda que
totalizaram R$ 450.000,00 em “películas de controle solar”, após ciência
da requisição, foi baixada voluntariamente;
 A empresa Oásis Film Ltda optou por ignorar completamente a requisição
formal da Fiscalização;
 A empresa D H de Lima sequer possuía conta corrente bancária, mesmo
tendo transacionado com as empresas do grupo mais de R$ 420.000,00,
situação impensável para negócios minimamente regulares. Além disso, e
por duas vezes, o serviço postal não logrou êxito em entregar a intimação
fiscal para esclarecer a relação com os supostos vendedores: primeira por
ausência do recebedor e depois pela informação de mudança da empresa.
Tais fato levaram à declaração de inaptidão cadastral, pela situação
localização desconhecida da pessoa jurídica;
 A empresa César Martinez Rossin, que teria sido destinatária de mais de
R$ 425.000,00, segunda maior adquirente em termos de volume de
mercadorias, apresentou a mesma situação da entidade anterior: após
diversas tentativas de entrega de instrumento requisitório e/ou localização
da empresa no local indicado como sendo seu domicílio fiscal, seu
cadastro foi baixado de ofício por inexistência de fato;
 A empresa Total Distribuidora de Acessórios Automotivos Ltda – ME não
apresentou nenhum comprovante do efetivo contato com os supostos
vendedores, mas apenas informações genéricas e, como em respostas
Fl. 3011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

anteriores, inconsistentes com os dados cadastrais, confundindo a empresa
Tainner com a Importec (Tela C.65);
 A empresa Margareth Rejane Moura e Silva nada apresentou a título de
comprovar o contato pessoal e direto com seus fornecedores, centrando-se
em sua resposta em mostrar a formalidade dos documentos oriundos de
negociação que, mais uma vez, não foi mostrada conforme requerido. Em
tais documentos, essa empresa demonstra apresentar confusão e unicidade
entre as entidades Teksoflex e Importec, como expostos, por exemplo, em
comprovantes bancários para atestar pagamentos de vendas pela Importec,
nos quais há anotação manuscrita fazendo menção à Teksoflex (Telas C.66
e C.67);
 O adquirente Arthur Emílio de Camargo Ferreira envolve caso grotesco
por se tratar de Pessoa Natural que, além de residir em uma casa, jamais
entregou declaração de ajuste anual de imposto de renda. No entanto, as
Notas Fiscais expedidas pelas empresas importadoras apresentam quase
R$ 300.000,00 de aquisições por essa Pessoa Natural. Não por acaso, a
requisição fiscal para aclarar as inconsistências evidentes foi ignorada; e
 A empresa Car Solution – Comércio e Serviços Ltda – ME confirmou não
só a unicidade/entrelaçamento externo entre as empresas apresentadas
formalmente como importadora como também a representação ostensiva
da organização de fato, na cidade/região de Curitiba/PR e para fins de
comércio interno, era feita pelo Sr. Claudinei Felipe Barbosa, conforme
exposto à Tela C.69.
Enfim, as respostas acima levadas, em conjunto com a ausência de colaboração
das empresas do grupo, para aclarar os negócios firmados nos documentos fiscais investigados,
retiraram destes a condição de meio hábil e idôneo a comprovar a regularidade de quaisquer
recursos financeiros a eles vinculados, como bem esclarecido no procedimento fiscal.
Além disso, evidenciou-se, com as citadas respostas dos principais participantes
das operações no mercado interno, a existência e forma de atuação do grupo empresarial
informal, que, mediante pessoas jurídicas criadas/baixadas/recriadas, de fato conduz os negócios
de foram amparados pelo mencionados documentos fiscais, os quais não condizem com a
realidade fática.
Tendo a Fiscalização pertinentemente concluído que parte considerável dos
valores e volumes de mercadorias transacionados por tal grupo empresarial envolve entidades
jurídicas (e pessoa física) cujas próprias existências efetivas não puderam ser atestadas
minimamente, fazendo-se com que as supostas vendas envolvendo tais participantes (e seu
eventual resultado) não pudessem ser tomadas como idôneas para qualquer fim, aliado à falta de
cooperação das empresas do grupo em aclarar detalhadamente tais operações no mercado
interno, mesmo diante de intimação expressa nesse sentido, o Fisco não tinha outro
procedimento a adotar que não a verificação da origem declarada dos recursos que deram causa
às operações de importação, procedimento que se centrou nos registros contábeis e extratos
bancários que foram apresentados.
Particularmente em relação à Teksoflex, a primeira irregularidade, grave, foi
constatada mediante análise do conjunto de registros contábeis apresentados por essa empresa à
Receita Federal para fins de revisão de sua habilitação para operar no comércio exterior. O
Fl. 3012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

Balanço Patrimonial do ano de 2012 apresentado no curso do Processo Administrativo no
10935.722365/2013-24, difere completamente do que foi apresentado no curso do procedimento
fiscal que deu causa ao Auto de Infração em análise. No Balanço Patrimonial apresentado no
processo da revisão da habilitação, há quase R$ 200.000,00 em estoque, que “desapareceu” na
segunda “versão” apresentada no desenrolar dos trabalhos fiscais destes autos, consoante provam
as Telas C.70 e C.71.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente aduz que o referido documento
contábil deveria ser analisado em seu conjunto como um todo e que, se fosse considerado o
segundo Balanço Patrimonial no processo de habilitação, o resultado de sua análise ser-lhe-ia
mais favorável.
Discordo da Recorrente pelo fato de que, como bem evidenciado em Declaração
de Voto da decisão recorrida, um valor de estoque superior ao real, situação na qual a empresa se
encontrava, apenas tem efeitos favoráveis a si, no âmbito da habilitação para operar no comércio
exterior, pois afeta positivamente o cálculo efetuado da revisão.
A irregularidade seguinte diz respeito a saldo credor de caixa observado em
quase todos os meses do período analisado pelo Fisco, o que representa situação impossível do
ponto de vista real, a saber, dinheiro negativo, conforme demonstram as Telas C.72 e C.73 do
Relatório Fiscal, que retratam saldos e lançamentos relacionados à conta contábil no 1101010001
- Caixa Geral, com destaque para 03 (três) lançamentos de pagamentos com dinheiro inexistente,
completamente absurdos e impossível no mundo real. Ainda em relação a tais pagamentos, 02
(dois) deles foram efetuados a fornecedores estrangeiros, que só poderia ter sido efetuado, de
forma regular e legal, mediante contrato de câmbio e através de instituição financeira autorizada
para tanto, jamais em espécie.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente alega que a existência de saldo credor
de caixa ocorre em razão de eventuais descompassos entre a data do recebimento da receita e a
escrituração dos dispêndios. Entretanto, uma vez regularizado o maior saldo credor, todos os
demais deixam de existir.
O que sê vê é que a Recorrente, em vez de apresentar elementos mínimos para
elucidar as irregularidades em sua escrituração, tenta minimizar as apurações fiscais com
alegações genéricas e vazias, inaptas a permitir o uso de seus registros contábeis em seu favor.
Neste ponto, merece especial destaque o esclarecimento prestado pelo Fisco de
que, para fins de Imposto sobre a Renda, inclusive, a legislação respectiva (art. 12, § 2o, do
Decreto-Lei no 1.598, de 26/12/1977, e art. 281 do Decreto no 3.000, de 26/03/1999), e
considerando que a natureza de tal expediente – a indicação de saldo credor de caixa -
invariavelmente reflete situações em que não se quer identificar a verdadeira origem de recursos
das pessoas jurídicas, expressamente trata tal situação como presunção legal de omissão de
receita, autorizando o uso da sistemática de arbitramento de receita pela autoridade tributária.
Mais adiante, às Telas C.74, C.75 e C.76, há demonstração pelo Fisco de
lançamentos contábeis relacionados a pagamentos de contratos de câmbio, que apresentam
contrapartidas e/ou históricos completamente inconsistentes e que não revelam a real natureza
dos correspondentes dispêndios financeiros. Às Telas C.76 e C.77, há comprovação de outro
grave problema da escrituração contábil: a empresa apresentou extrato bancário em que se
destaca débito relacionado ao contrato de câmbio no 125098627 (DI no 14/2377825-3), mas
inexistente na escrituração contábil. O mesmo problema demonstram as Telas C.79 e C.80 do
Fl. 3013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

Relatório Fiscal: desta vez, o contrato de câmbio é o de no 124750646 e a DI é a de no
14/2246883-8.
Neste interim, merece ênfase o fato de que a Recorrente foi expressamente
informada sobre a incompatibilidade entre a movimentação financeira e a contabilidade
apresentada, consoante item 1.1.2.4 do Termo de Constatação / Termo de Intimação SAPEA no
120/2016, mas não a esclareceu.
O terceiro grupo de irregularidade contábil, também grave, refere-se à improvável
situação de ocorrência de 100% de venda à prazo, com lançamentos de todos os valores das
Notas Fiscais emitidas contra conta contábil Cliente Diversos, embora aproximadamente 35%
das Notas Fiscais eletrônicas de vendas de mercadorias emitidas no período fiscalizado indiquem
a condição de pagamento à vista. Tal situação, segundo o Fisco, faz com que se crie na
escrituração o que se chama de Ativo Fictício, formado pela diferença e que, na prática, além de
omitir/ocultar/dificultar a identificação da entrada de recursos financeiros decorrentes das vendas
pagas no ato, permite que em momento posterior, tal Ativo Inexistente seja baixado contra
entrada de recursos de qualquer outra natureza, travestidos então como fechamento financeiro de
insuspeitas operações comerciais.
Em relação a tal constatação, igualmente como em relação às irregularidades
precedentes, na tentativa de aclarar a situação, foi exigida a apresentação de documentos
comprobatórios
de
série
amostral
de
lançamentos
contábeis
-
relacionados
a
depósitos/transferências financeiras presentes nos extratos bancários - e para os quais, apesar de
lançados contra a mesma conta Clientes Diversos, não permitiam conhecer minimamente à qual
operação se referiam. No entanto, a título de resposta da Interessada, além de alegações de erros
de lançamentos, não foram apresentados os documentos bancários probantes exigidos,
permanecendo não identificados os depositantes efetivos de tais recursos, consoante prova a Tela
C.81 a C.87.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente insiste em tratar a questão como meros
erros contábeis, tentando, mesmo com insistência injustificada, fazer crer que se trata de
procedimento usual nas pequenas empresas, quando se escrituram todas as vendas na conta geral
de clientes e, na sequência, baixa-se dessa conta os recebimentos, seja em dinheiro, cheques ou
mediante depósitos bancários.
Entendo, porém, que, em vez de menosprezar a transparência com que a
Contabilidade deve se pautar, em fornecer informações fidedignas sobre o patrimônio e o
resultado da entidade aos diversos usuários, em especial ao Fisco, deveria a Recorrente, no
mínimo especificar/detalhar a composição dos valores da conta Clientes Diversos, o que não o
fez. Não há, portanto, o que possa macular as constatações fiscais aqui explanadas.
A última irregularidade apresentada no Relatório Fiscal envolve a conta contábil
1102010005 – Descontos de Duplicatas – Itaú, para a qual a Recorrente foi intimada a
apresentar documentos comprobatórios de lançamentos extremamente relevantes nessa conta
contra a mesma conta Clientes Diversos, cujos valores totalizam mais de R$ 4.000.000,00,
conforme Tela C.88.
A resposta da Recorrente, conforme Tela C.89, diz que o lançamento do referido
valor refere-se a mero lançamento de ajuste para expurgar da conta Clientes Diversos os títulos
descontados, sendo usada também nessa operação a conta Desconto de Duplicatas – Itaú a débito
da conta bancária.
Fl. 3014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

Na análise da referida resposta, a Fiscalização deixou claro que a resposta da
Recorrente apenas buscou atribuir à Fiscalização Aduaneira o ônus de provar a origem de
recursos financeiros por ela utilizados e, quanto à documentação apresentada pela autuada,
consistentes em “planilhas envidas pelo Bco. Itaú”, foi observado pela Autoridade Fiscal não
conterem elementos que permitam relacionar diretamente os recebimentos financeiros
questionados com as operações comerciais registradas em nome da Contribuinte
Ou seja, neste ponto, mais uma vez a Recorrente não apresentou registros
tempestivos e confiáveis que permitissem a vinculação unívoca entre a operação e seu
correspondente financeiro, papel que a Contabilidade regularmente exerceria.
Igualmente como o Fisco, considero que as irregularidades contábeis acima
relatadas retiram completamente dos registros contábeis a possibilidade de serem usados em
favor da empresa, para qualquer fim, em especial para comprovar e atestar a origem regular de
recursos financeiros empregados nas operações de importação.
Por fim, quanto às alegações da Recorrente sobre a forma como se deu a
constituição da empresa TKS, mediante distribuição de lucros da Teksoflex ao Sr. Cristiano
Frank Cajal, que encerrou sua participação na Teksoflex para constituição (integralização de
cotas) da empresa TKS, esclareço que a apuração fiscal utilizou tal operação para embasar a
ocultação presumida nas operações de comércio exterior da TKS, concluindo pela não
comprovação dos recursos usados na integralização de cotas dessa empresa, tendo em vista que
tais recursos, na realidade, estavam afetados ao ente Teksoflex, de forma que, no contexto da
apuração fiscal, a conclusão de não comprovação de origem a que se chegou em relação a esta
(Teksoflex), necessária e logicamente, deve ser estendida também àquela (TKS). Portanto, a não
comprovação dos mencionados valores de integralização de cotas da TKS não embasaram a
ocultação presumida em relação à empresa destes autos, mas à própria TKS, cujo PAF respectivo
é o de no 15165.720176/2018-11.
Dessa forma, tendo em vista a não comprovação da origem dos recurso usados nas
operações de comércio exterior, decorrente do procedimento fiscal apropriadamente conduzido
pela Autoridade Aduaneira, onde se apurou a precariedade/imprestabilidade dos registros
contábeis apresentados pela Recorrente a tal intento, correta a caracterização de ocultação
presumida, com base no art. 23, V e §2o, do Decreto Lei no 1.455, de 07/04/1976.
IV.5
Apuração de Responsabilidade Solidária
Tópico no Recurso Voluntário da Teksoflex:
V –
DAS ILEGAIS ATRIBUIÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIAS
A Fiscalização imputou responsabilidade solidária de que trata o art. 124 do CTN
e/ou aquela do art. 95 do Decreto-Lei no 37, de 1966, aos seguintes sujeitos passivos:
 Cristiano Frank Cajal
 Cleide Cajal
 Claudinei Felipe Barboza
 Elias Pereira Barbosa
 Renne Cajal
 Alexssandro da Silva
Fl. 3015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

De forma comum a todos os solidários, a Recorrente Teksoflex argumenta que a
solidariedade não admite presunção, conforme julgados judiciais que colaciona, devendo ser
afastada em relação a todos os indicados.
Cita lições doutrinárias acerca da interpretação do inciso I do art. 124 do CTN, em
que destaca que a solidariedade não se materializa em razão do interesse econômico do resultado
ou no proveito da situação do fato gerador, mas, sim, da situação jurídica das pessoas em relação
à coisa, situação que não se amolda à evidenciada nos autos.
Cita novamente doutrina e transcreve julgado do STJ, para concluir que nem
mesmo a presunção da existência de grupo econômico se presta para sustentar a alegação de
responsabilidade solidária das pessoas citadas, devendo ser revista também por esta razão.
Estas mesmas argumentações constaram da parte inicial dos Recursos Voluntários
próprios dos seguintes solidários: Srs. Cristiano Frank Cajal, Cleide Cajal, Claudinei Felipe
Barboza, Renne Cajal e Alexssandro da Silva.
Aprecio.
Inicialmente, destaco que não podem ser conhecidas as argumentações desta parte
do Recurso Voluntário da Teksoflex, em razão da Súmula CARF no 172, a qual preconiza que a
pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para
questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado:
Súmula CARF no 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
No entanto, como essas mesmas argumentações constam dos Recursos
Voluntários de 05 (cinco) solidários, faço a análise seguinte.
Devido à pertinência com o tema, e assim como feito na decisão de piso (voto
vencedor), cito a ementa do Parecer Normativo Cosit no 4, de 10/12/2018, que elucida a questão
da responsabilização contida no art. 124, I, do CTN envolvendo atos irregulares e grupo
econômico “de fato”:
Normas Gerais de Direito Tributário. Responsabilidade Tributária. Solidariedade. Art.
124, I, Ctn. Interesse Comum. Ato Vinculado Ao Fato Jurídico Tributário. Ato Ilícito.
Grupo Econômico Irregular. Evasão e Simulação Fiscal. Atos que Configuram Crimes.
Planejamento Tributário Abusivo. Não Oposição ao Fisco de Personalidade Jurídica
Apenas Formal. Possibilidade.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do
CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação
vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a
obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o
nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da personalidade
jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas
jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e simulação
Fl. 3016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização
para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos
mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das
atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza
indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes
possuem interesse comum para serem responsabilizados. Contudo, não é a
caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária,
mas sim o abuso da personalidade jurídica.
Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera administrativa
(como multas), mas também na penal, são passíveis de responsabilização solidária,
notadamente quando configuram crimes.
Atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento tributário abusivo na
medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência condizente com a
forma para supressão ou redução do tributo que seria devido na operação real, mediante
abuso da personalidade jurídica.
Restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico tributário,
incluído o ilícito, a não oposição ao Fisco da personalidade jurídica existente apenas
formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa e expansiva.Dispositivos
Legais: art. 145, §1o, da CF; arts. 110, 121, 123 e 124, I, do CTN; arts. 71 a 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964; Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976; arts. 60 e
61 do Decreto-Lei no 1.598. de 26 de dezembro de 1977; art. 61 da Lei no 8.981, de
1995; arts. 167 e 421 do Código Civil. e-processo 10030.000884/0518-42
Portanto, pela didática e clareza com o que a ementa acima aborda o tema, restam
rechaçadas alegações em sentido adverso.
IV.5.1 Cristiano Frank Cajal
Tópico no Recurso Voluntário da Teksoflex:
V –
DAS ILEGAIS ATRIBUIÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIAS
V.a - Cristiano Frank Cajal, CPF 181.742.758-00 (FLS. 196).
Tópico no Recurso Voluntário de Cristiano:
II –
DOS FATOS E DO DIREITO
Em ambos Recursos Voluntários, tanto da Teksofelx quanto do responsável
solidário, há reiteração das razões de defesa expostas nos correspondentes recursos inaugurais,
sintetizadas no relatório deste julgado e novamente aqui reproduzidas:

CRISTIANO CAJAL, alega ter sido proprietário da TEKSOFLEX, cuja
atividade foi encerrada em maio de 2016, quando em seguida participou da sociedade
TKS, onde ocupou o cargo de administrador. Aponta que a responsabilidade de titular
de Eireli ou de sócio de empresa somente pode ser pretendida nas hipóteses previstas
no art. 135 do CTN, ou seja, quando resultarem de ato praticado com excesso de poder
ou infração de lei, contrato social ou estatuto. No caso, não ocorreram atos praticados
da forma prevista na norma, E NEM HÁ TIPIFICAÇÃO DE TAL FATO. Os alegados
equívocos contábeis, por seu turno, não refletem em operações vinculadas ao
comércio exterior, objeto destes autos, podendo, quando muito, ter algum interesse
para os tributos internos, tributos esses que não são objeto das exigências sob comento
e nem integram o contexto dos autos;
Aprecio.
Fl. 3017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

Como já esclarecido anteriormente, não podem ser conhecidas as argumentações
desta parte do Recurso Voluntário da Teksoflex, em razão da Súmula CARF no 172, a qual
preconiza que a pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário
lançado.
No entanto, como essas mesmas argumentações constam do Recurso Voluntário
do solidário, faço a análise seguinte.
Quanto a este sujeito passivo, sócio-administrador da Teksoflex e TKS, corroboro
com as conclusões da Fiscalização de que, além do interesse comum, afigura-se como claro
integrante, ator ostensivo e beneficiário das ações do grupo empresarial de fato - e oculto - a
conduzir as ações das entidades jurídicas formais apresentadas como importadoras/adquirentes,
dessa forma tendo também concorrido ativamente para, ao fim, possibilitar a ocultação de
pessoas nas operações analisadas.
Merece destaque, em relação a este solidário, as conclusões da decisão de piso,
tanto do voto vencido quanto vencedor, todos no mesmo sentido:
Voto Vencido
[...]
Neste sentido, entendo que as pessoas de Cristiano Cajal, Cleide Cajal e
Claudinei Barbosa se destacam como sócios ocultos de uma organização comercial de
fato, encoberta pelo véu jurídico das empresas TEKSOFLEX-TKS-IMPORTEC, o
que os subsume à hipótese de incidência secundária do art. 124, I, do CTN, conforme
pressupostos anteriormente explanados.
[...]
Voto Vencedor
[...]
A defesa do Sr. Cristiano Frank Cajal, além da matéria de direito já acima
ventilada e comum a todos os demais autuados, assevera que a sua responsabilidade
pessoal só poderia se dá quando resultasse de ato praticado com excesso de poder ou
infração de lei, contrato social ou estatuto, conforme prescreve o art. 135 do CTN, o
que não teria ocorrido neste caso em tela. Entendemos que tais argumentos
manifestamente improcedem, porquanto nesta autuação várias irregularidades foram
verificadas e minuciosamente descritas, todas em afronta à legislação, inclusive a
existência de grupo econômico ou empresarial "de fato", liderado pelo autuado,
motivo pelo qual temos que a responsabilidade solidária do Sr. Cristiano Frank Cajal é
evidente e indubitável ao nosso ver.
[...]
Da mesma forma, entendo que deve ser mantida a atribuição de responsabilidade
solidária ao Sr. Cristiano.
IV.5.2 Cleide Cajal
Tópico no Recurso Voluntário da Teksoflex:
V –
DAS ILEGAIS ATRIBUIÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIAS
[...]
V.b - Cleide Cajal, CPF 017.746.739-83
Tópico no Recurso Voluntário de Cleide:
Fl. 3018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

II –
DOS FATOS E DO DIREITO
Em ambos Recursos Voluntários, tanto da Teksofelx quanto da responsável
solidária, há reiteração das razões de defesa expostas nos correspondentes recursos inaugurais,
sintetizadas no relatório deste julgado e novamente aqui reproduzidas:

CLEIDE CAJAL era esposa de Cristiano Frank Cajal e, além de
administrar a pequena empresa que possuía, também ajudava o ex esposo nas
atividades tanto da TEKSOFLEX quanto da TKS. Está sendo acusada como sendo
pessoa ativa e relevante partícipe do tal de grupo empresarial que o representante da
fazenda mentalmente criou. Ora, Cleide não é sócia e nunca foi sócia das empresas
citadas. Apenas auxiliou seu esposo. Atente-se, inclusive para o fato de que seu nome
quando aparece no relatório fiscal consta apenas como pessoa de contato, a exemplo
do que consta às fls. 132. De fato, Cleide auxiliava no atendimento de telefones e
anotações de pedidos, comportamento esse normal de esposa que era na época. Tal
fato, porém, evidentemente não implica de forma alguma em responsabilidade
solidariedade pelos tributos cobrados da empresa de seu ex esposo. Ademais, não
tinha interesse jurídico, ou seja, não era, e nunca foi, titular ou sócia de nenhuma das
empresas citadas;
Analiso.
Como já esclarecido anteriormente, não podem ser conhecidas as argumentações
desta parte do Recurso Voluntário da Teksoflex, em razão da Súmula CARF no 172, a qual
preconiza que a pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário
lançado.
No entanto, como essas mesmas argumentações constam do Recurso Voluntário
da solidária, faço a análise seguinte.
Em relação a esta solidária, as alegações de defesa não permitem desconstituir as
conclusões do Fisco de que, tendo constado formalmente como responsável apenas pela entidade
Cleide Cajal – ME, foi também inequivocamente identificada, tanto em documentos trazidos em
nome de entidades formalmente importadoras/adquirentes como em documentos/informações de
outras fontes, como ativo e relevante partícipe do mesmo grupo empresarial de fato e oculto,
restando claramente caracterizados, assim, seu interesse comum e sua concorrência nos atos
relacionados às operações de importação analisadas, registradas em nome de entidades formais
das quais ela, entretanto, não constava vinculada sob qualquer denominação.
Assim como feito em relação ao partícipe antecedente, cumpre ressaltar que tanto
no voto vencido quanto no voto vencedor da decisão de piso as conclusões sobre a imputação de
responsabilidade solidária a tal pessoa são coesas e sólidas, nos seguintes termos:
Voto Vencido
[...]
A Sra. Cleide Cajal, apesar de não constar formalmente inserida em quaisquer
das empresas, em mensagem eletrônica em nome da TKS com pessoa representante do
exportador, ela se destaca como emissária da empresa (apesar de não fazer parte de
seu quadro social), em cujo teor, agradece determinado embarque e informa que
providenciará o agente marítimo e o pagamento (ver tela C.12); na resposta
encaminhada pelo adquirente no mercado interno das mercadorias importadas,
STEINER FILM COMÉRCIO LTDA, a Sra. Cleide Cajal é citada como pessoa de
contato perante a TEKSOFLEX e TKS (ver tela C.58); em cópia da fatura da
Fl. 3019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

operadora NEXTEL, emitida em nome da TEKSOFLEX, destaca-se menção ao nome
CLEIDE – ADM.
A Sra. Cleide Cajal também é irmã do Sr. Claudinei Barbosa, titular da
IMPORTEC, o qual também é sócio administrador da CEV IMPORT, que, apesar de
não ser habilitada a operar no comércio exterior, também “revende” no mercado
interno películas de controle solar; nas informações prestadas pela BRANELLO
AUTO CENTER LTDA, compradora de produtos às empresas TEKSOFLEX,
IMPORTEC e TAINEER, o Sr. Claudinei foi identificado como o único vendedor
perante tais empresas (ver tela C.60); no mesmo sentido, o adquirente CAR
SOLUTION - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA identificou o Sr. Claudinei como
sendo seu contato comercial perante as empresas TEKSOFLEX, IMPORTEC e CEV
IMPORT (ver tela C.69).
Se analisado individualmente a posição da Sra. Cleide Cajal perante a
TEKSOFLEX, sua posição até parece apenas de mero auxílio administrativo nos atos
de gestão da empresa, que apesar de alheio a sua condição formal, seria compreensível
dada a realidade informal de pequenas empresas e sua relação conjugal com o Sr.
Cristiano Cajal, titular da empresa. No mesmo sentido, a representação comercial
exercida pelo Sr. Claudinei Barbosa nas empresas TEKSOFLEX-TKS até não parece
projetar sua posição além da condição de um empregado ou preposto comercial,
informalmente contratado.
Mas quando se observa o contexto de atuação entrelaçada daquelas empresas,
não se consegue mais compreender a mesma normalidade ou legalidade observada em
cada das situações individuas, pois o sentido individual de um passo já não se alinha
com o outro, sendo outro o único liame que permite compreender a ligação fática
existente entre aqueles elos, de pessoas, ações, empresas e negócios. Em tal a aspecto,
por exemplo, observa-se o Sr. Claudinei, como titular da IMPORTEC, tratando
negócios da TEKSOFLEX-TKS, que seriam concorrentes do objeto de sua empresa,
ou a Sra. Cleide, como titular da entidade CLEIDE CAJAL-ME, responsável pelo
endereço
eletrônico
‘http://clfilm.com.br/pelicula-de-controle-solar.html’,
de
apresentação da empresa CL FILM, cujo conteúdo destaca-se em coincidência quase
total com aquele presente no site ‘http://www.teksoflex.com.br/index.html’, da
TEKSOFLEX (ver telas B.17 a B.20), o que afasta-lhes a condição de meros
representante comercial ou auxiliar administrativos da TEKSOFLEX.
Neste sentido, entendo que as pessoas de Cristiano Cajal, Cleide Cajal e
Claudinei Barbosa se destacam como sócios ocultos de uma organização comercial de
fato, encoberta pelo véu jurídico das empresas TEKSOFLEX-TKS-IMPORTEC, o
que os subsume à hipótese de incidência secundária do art. 124, I, do CTN, conforme
pressupostos anteriormente explanados.
[...]
Voto Vencedor
[...]
A responsabilidade da Sra. Cleide Cajal também nos parece muito clara, uma
vez que esta participava ativamente das atividades econômicas e empresarias da
TEKSOFLEX e das demais empresas do grupo econômico "de fato", tal como relatado
pelo AFRFB autuante. A defesa reconhece que a Sra. Cleide auxiliava seu esposo nas
atividades das empresas, atendendo telefones e anotando pedidos, todavia nega sua
responsabilidade direta, arguindo que esta não era sócia das empresas. Em verdade,
formalmente a Sra. Cleide já não era mais sócia da TEKSOFLEX no período
Fl. 3020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

fiscalizado, contudo sua participação "pro ativa" no grupo empresarial "fático" está, ao
nosso entender, mais do que comprovada nestes autos.
[...]
Igualmente, entendo que a responsabilidade solidária da Sra Cleide foi
adequadamente estabelecida pela Autoridade Aduaneira.
IV.5.3 Claudinei Barbosa
Tópico no Recurso Voluntário da Teksoflex:
V –
DAS ILEGAIS ATRIBUIÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIAS
[...]
V.c - Claudinei Felipe Barbosa, CPF 779.074.779-72
Tópico no Recurso Voluntário de Claudinei:
II –
DOS FATOS E DO DIREITO
Novamente aqui, tanto no Recurso Voluntário da Teksofelx quanto no
apresentado pelo responsável solidário, são repisadas as razões de defesa expostas nos
correspondentes recursos inaugurais, sintetizadas no relatório deste julgado e reproduzidas a
seguir:

CLAUDINEI FELIPE BARBOSA, era titular da IMPORTEC, que após o
encerramento de suas atividades, participou da CEV IMPORT, onde ocupa o cargo de
sócio administrador, tudo de forma legal e transparente. A situação de parentesco não
implica em responsabilidade solidária pelos débitos de empresa dos parentes. No mais,
menciona que CEV revende películas de polietileno, e de fato revende, e não há
ilegalidade nisso;
Além disso, no Recurso Voluntário específico do Sr. Claudinei, há alegação
complementar contra a decisão recorrida (voto vencedor), onde foi instado que não teria sido
impugnada a afirmação fiscal de que ele seria um dos contatos da empresa Teksoflex. O
solidário considera tal construção inverídica, sob a argumento de que todos os pontos foram
impugnados pela Teksoflex, notadamente a alegação posta pela Fazenda no sentido de que a
sociedade empresária Branello Auto Center teria encaminhado anotação onde constaria o nome
de Claudinei (Importec) e o telefone que seria vinculado à Teksoflex.
Analiso.
Como já esclarecido anteriormente, não podem ser conhecidas as argumentações
desta parte do Recurso Voluntário da Teksoflex, em razão da Súmula CARF no 172, a qual
preconiza que a pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário
lançado.
No entanto, como essas mesmas argumentações constam do Recurso Voluntário
do solidário, no qual ainda houve complemento de alegações, faço a análise seguinte.
Entendo que os autos demonstram de forma inconteste as conclusões fiscais
quanto ao sujeito passivo em analise, que o imputara a responsabilização solidária, eis que foi
apurado que, além do vínculo familiar com outros solidários (irmão de Cleide/Elias e ex-
cunhado de Cristiano), foi, entre 04/2011 e 05/2016, formalmente responsável único da
importadora/adquirente Importec, e desde 03/2016, sócio-administrador da entidade CEV
Import, que não por acaso e apesar de não ser habilitada a operar no comércio exterior
(diversamente do que o nome empresarial sugere) também “revende” no mercado interno
Fl. 3021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

películas de controle solar e ferramentas para sua aplicação, importados. Além disso, foi
claramente identificado por terceiros como representante das entidades formalmente
importadoras (não só da Importec/CEV Import) do grupo empresarial “de fato”, contexto que lhe
afigura o inegável e evidente papel de integrante ativo/beneficiário das ações de tal grupo, que
efetivamente conduz os entes jurídicos formalmente importadores/adquirentes, assim como sua
concorrência, de forma consciente, para a prática das infrações identificadas.
Não é outra a conclusão da decisão de piso acerca da responsabilização agora em
exame, consoante trechos a seguir:
Voto Vencido
[...]
A Sra. Cleide Cajal também é irmã do Sr. Claudinei Barbosa, titular da
IMPORTEC, o qual também é sócio administrador da CEV IMPORT, que, apesar de
não ser habilitada a operar no comércio exterior, também “revende” no mercado
interno películas de controle solar; nas informações prestadas pela BRANELLO
AUTO CENTER LTDA, compradora de produtos às empresas TEKSOFLEX,
IMPORTEC e TAINEER, o Sr. Claudinei foi identificado como o único vendedor
perante tais empresas (ver tela C.60); no mesmo sentido, o adquirente CAR
SOLUTION - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA identificou o Sr. Claudinei como
sendo seu contato comercial perante as empresas TEKSOFLEX, IMPORTEC e CEV
IMPORT (ver tela C.69).
Se analisado individualmente a posição da Sra. Cleide Cajal perante a
TEKSOFLEX, sua posição até parece apenas de mero auxílio administrativo nos atos
de gestão da empresa, que apesar de alheio a sua condição formal, seria compreensível
dada a realidade informal de pequenas empresas e sua relação conjugal com o Sr.
Cristiano Cajal, titular da empresa. No mesmo sentido, a representação comercial
exercida pelo Sr. Claudinei Barbosa nas empresas TEKSOFLEX-TKS até não parece
projetar sua posição além da condição de um empregado ou preposto comercial,
informalmente contratado.
Mas quando se observa o contexto de atuação entrelaçada daquelas empresas,
não se consegue mais compreender a mesma normalidade ou legalidade observada em
cada das situações individuas, pois o sentido individual de um passo já não se alinha
com o outro, sendo outro o único liame que permite compreender a ligação fática
existente entre aqueles elos, de pessoas, ações, empresas e negócios. Em tal a aspecto,
por exemplo, observa-se o Sr. Claudinei, como titular da IMPORTEC, tratando
negócios da TEKSOFLEX-TKS, que seriam concorrentes do objeto de sua empresa,
ou a Sra. Cleide, como titular da entidade CLEIDE CAJAL-ME, responsável pelo
endereço
eletrônico
‘http://clfilm.com.br/pelicula-de-controle-solar.html’,
de
apresentação da empresa CL FILM, cujo conteúdo destaca-se em coincidência quase
total com aquele presente no site ‘http://www.teksoflex.com.br/index.html’, da
TEKSOFLEX (ver telas B.17 a B.20), o que afasta-lhes a condição de meros
representante comercial ou auxiliar administrativos da TEKSOFLEX.
Neste sentido, entendo que as pessoas de Cristiano Cajal, Cleide Cajal e
Claudinei Barbosa se destacam como sócios ocultos de uma organização comercial de
fato, encoberta pelo véu jurídico das empresas TEKSOFLEX-TKS-IMPORTEC, o
que os subsume à hipótese de incidência secundária do art. 124, I, do CTN, conforme
pressupostos anteriormente explanados.
[...]
Voto Vencedor
Fl. 3022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

[...]
O Sr. Claudinei Felipe Barbosa, cuja defesa narra que foi sócio da IMPORTEC
e que depois do encerramento das atividades desta empresa constituiu a CEV
IMPORT COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA, que revende
películas de polietileno, e aduz que a imputação a ele dirigida seria decorrente do fato
de ser irmão da Sra. Cleide Cajal, ou seja, de mera relação de parentesco, e que a sua
vinculação com a atividade de taxi, que inclusive é delegada a terceiros, é
perfeitamente lícita, e que este jamais fez parte de "grupo de empresas". Conforme se
depreende da leitura ao Relatório Fiscal em testilha, onde está dito à fl.197 que "além
disso, como também já exposto, foi claramente identificado por terceiros como
representante das entidades formalmente importadoras - não só da IMPORTEC-
BRASIL/CEV IMPORT - do grupo empresarial de fato (vide Telas C.60 e C.69);
nesse contexto, também afigura-se inegável e evidente seu papel de integrante
ativo/beneficiário das ações de tal grupo, que efetivamente conduz os entes jurídicos
formalmente importadores/adquirentes, assim como sua concorrência, de forma
consciente, para a prática das infrações identificadas;", observa-se que a vinculação à
empresa autuada e ao grupo empresarial "de fato" mostram-se essenciais na
configuração da responsabilização solidária do Sr. Claudinei. Com efeito, como já
dissemos, o Sr. Claudinei foi apontado pela empresa CAR SOLUTION - COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA -ME, adquirente das mercadorias importadas, como contato das
empresas TEKSOFLEX e IMPORTEC (fl.140/141), e pela empresa BRANELLO
AUTO CENTER LTDA-ME, que adquiriu produtos da TEKSOFLEX, da
IMPORTEC e da TAINNER, como seu contato comercial (vendas), indicando
inclusive na resposta o telefone da empresa TEKSOFLEX (fl.133). Esse ponto em
especial, qual seja, o de que era contato comercial (vendas) da autuada TEKSOFLEX,
não foi objeto de impugnação específica. Entendemos que a responsabilidade solidária
do Sr. Claudinei foi corretamente e solidamente estabelecida pelo AFRFB autuante.
[...]
Em relação ao ponto acrescido pelo solidário em seu Recurso Voluntário
específico, observo que, embora o voto vencedor da DRJ tenha consignado que não havia sido
impugnada a constatação fiscal de que o Sr. Claudinei era contato comercial (vendas) da
autuada, tal ponto foi objeto de manifestação do órgão julgador de piso, ao tratar da existência de
grupo empresarial ou econômico “de fato”, conforme se observa nos seguintes trechos:
[...]

Ao nosso ver, a existência de grupo empresarial ou econômico "de fato"
está devidamente retratada e comprovada no Auto de Infração sub examine.
Relacionamos abaixo alguns dos fatos e elementos comprobatórios dessa organização
empresarial fática apontados pela Fiscalização e que reputamos como relevantes,
dentre vários outros, neste contexto:
[...]
2.4 - à fl.133 o Sr. Claudinei Felipe Barbosa foi mencionado, pela empresa
BRANELLO AUTO CENTER LTDA-ME, que adquiriu produtos da TEKSOFLEX,
da IMPORTEC e da TAINNER, como seu contato comercial (vendas), indicando
inclusive na resposta o telefone da empresa TEKSOFLEX;
[...]
A meu ver, entendo que o assunto foi pertinentemente apreciado no próprio voto
vencedor, o que impossibilita suscitar cerceamento de defesa em relação ao citado fato.
Fl. 3023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

Diante do exposto, em razão da comprovação do papel de integrante
ativo/beneficiário das ações do grupo empresarial “de fato”, que efetivamente conduz os entes
jurídicos formalmente importadores/adquirentes, assim como sua concorrência, de forma
consciente, para a prática das infrações identificadas, ratifico a imputação de responsabilização
solidária ao Sr. Claudinei.
IV.5.4 Renne Cajal
Tópico no Recurso Voluntário da Teksoflex:
V –
DAS ILEGAIS ATRIBUIÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIAS
[...]
V.e - Renne Cajal, CPF 116.358.388-00
Tópico no Recurso Voluntário de Renne:
II –
DOS FATOS E DO DIREITO
Em ambos recursos, tanto da Teksoflex quanto do responsável solidário, há
reiteração das razões de defesa expostas nos correspondentes recursos inaugurais, sintetizadas no
relatório deste julgado e novamente aqui reproduzidas:

RENNE CAJAL é irmão de Cristiano e foi considerado responsável
solidário pelas exações em razão de ter alugado o imóvel onde funcionou a
TEKSOFLEX e a TKS. Aduz que representantes da fazenda diligenciaram o imóvel e
constataram que lá realmente estava instalada a empresa.
Além disso, no Recurso Voluntário específico do Sr. Renne, há alegação
complementar contra a decisão recorrida (voto vencedor), onde foi instado que não teria sido
impugnada “a condição a ele atribuída pela Fiscalização de estar contribuindo para dar ares de
regularidade às "entidades formais do grupo empresarial oculto" (fl.199), bem como as
imputações de ter apresentado à Fiscalização documento ideologicamente falso (fl.106) e de ter
simulado contrato de locação de imóvel (fls.119/120)”.
O sujeito passivo considera equivocada tal afirmação, pois entende que tanto a
Teksoflex quanto o próprio solidário enfrentaram este assunto: i) em relação à declaração por ele
firmada, exposta à fl. 106 do Relatório Fiscal, ideologicamente falsa segundo presunção da
Fiscalização, considera tal presunção fruto de tendenciosa criatividade; ii) quanto ao contrato de
locação, exposto à fl. 119 do Relatório Fiscal, afirma tratar-se de contrato verídico e assinado
pelas partes, tendo produzidos todos os efeitos jurídicos a eles inerentes; e iii) conclui não haver
simulação, porque a empresa operou no local da locação e o Fisco confirmou tal condição em
diligência.
Aprecio.
Como já esclarecido anteriormente, não podem ser conhecidas as argumentações
desta parte do Recurso Voluntário da Teksoflex, em razão da Súmula CARF no 172, a qual
preconiza que a pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário
lançado.
No entanto, como essas mesmas argumentações constam do Recurso Voluntário
do solidário, no qual ainda houve complemento de alegações, faço a análise seguinte.
Vejamos como a Fiscalização imputou a solidariedade ao Sr. Renne, conforme
Relatório Fiscal:
E. Da Responsabilização Solidária
Fl. 3024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

Os fatos e condutas anteriormente retratados, praticados com o fim de dar
aparência de regulares a operações que, conforme demonstrado, foram efetivadas e
possibilitadas mediante uso de diversos artifícios simulatórios, objetivando manter
oculto e dar continuidade aos negócios de grupo empresarial de fato do qual a entidade
formal TEKSOFLEX IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA
EIRELI – ME foi uma das representantes ostensivas, e que ao fim possibilitaram o
resultado almejado pelas infrações apontadas na presente autuação, além das demais
consequências inerentes ao caso, torna obrigatória a inclusão da(s) seguinte(s)
pessoa(s) física e/ou jurídica(s) na qualidade de responsável(is) solidária(s) do crédito
tributário ora constituído, conforme as razões especificadas nos tópicos anteriores, no
detalhamento complementar abaixo e nos termos da legislação:
[...]
- Pessoa física RENNE CAJAL (CPF 116.358.388-00): identificado e citado em
diversos trechos do Relatório Fiscal, tal indivíduo é o proprietário do imóvel situado à
R. LELLO MARCHINE, 240, CURITIBA-PR, local que foi indicado como sede
principal das entidades formais TEKSOFLEX IMPORTADORA, EXPORTADORA
E DISTRIBUIDORA EIRELI – ME e TKS IMPORTADORA, EXPORTADORA E
DISTRIBUIDORA LTDA. - ME; ainda que diligência àquele local tenha constatado a
existência efetiva, quando muito, de estrutura para o tratamento logístico -
armazenagem/manuseio/expedição - das mercadorias importadas em nome das
matrizes das referidas entidades formais do grupo empresarial oculto, a atuação ativa
de tal pessoa físca para dar ares de regularidade e tentar encobrir a inexistência de fato
dessas mesmas entidades o reveste de forma inevitável, no escopo da presente
autuação, na condição de responsável pelas infrações apuradas, dada sua concorrência
(colaboração) efetiva e consciente para sua prática (vide, em especial, as Telas C.22 a
C.24 e C.41 e seus textos respectivos);
As condutas deste solidário que o vinculam às ações grupo empresarial “de fato”
estão relacionadas às fls. 46 (Tela B.9), 104 (Tela C.22), 106 (Tela C.24) e 119 (Tela C.41)
destes autos, todas relacionadas ao Relatório Fiscal.
À fl. 46 (Tela B.9), a Fiscalização expõe o que seria um Contrato Particular de
Compra e Venda de Automóvel, firmado entre os Srs. Cristiano Cajal (vendedor) e Renne Cajal
(comprador), apresentado no curso do Processo Administrativo no 15165.721331/2013-02
(habilitação da empresa Tainner), em que foram exigidos elementos mínimos para comprovar a
origem dos recursos para operar no comércio exterior.
A análise do Fisco em relação a tal documento, apresentado para
embasar/comprovar a origem de depósito de R$ 7.000,00 efetivado por Cristiano Cajal, relativo
à compra de cotas da entidade Tainner, demonstrou tratar-se de documento ideologicamente
falso, em razão de que: i) as DIRPFs das partes na operação não fazem menção à referida
transação; e ii) no registro nacional de veículos automotores (Renavam), o veículo constar, até a
data do procedimento fiscal, com sua propriedade inalterada.
À fl. 104 (Tela C.22), em decorrência da análise da estrutura empresarial formal
das entidades, particularmente da Teksoflex, a Fiscalização expõe cópia, quase ilegível, do que
seria um Contrato de Locação do imóvel indicado como sede da empresa Teksoflex. Nele conta
o Sr. Renne como dono do referido imóvel e a TKS como locatária, que, por mais que seja
claramente uma continuação formal da Teksoflex, não poderia e não deveria ser com esta
confundida.
Fl. 3025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

Diante da dificuldade em se ler o referido documento, foi reiterada a exigência
fiscal à Teksoflex, mas com a ressalva de apresentação dos originais (em meio físico) tanto dos
contratos de aluguel quanto dos respectivos comprovantes de pagamento. No entanto, nenhum
original foi apresentado. Apresentou-se cópia digital de um documento identificado como
“Declaração” (Tela C.24), assinado pelo Sr. Renne, que, pela sua absurda generalidade e
imprecisão, nem de longe pode ser tomado como meio hábil a comprovar sequer a efetiva cessão
daquele local.
Além de tudo, destacou o Fisco tratar-se essa declaração novamente de
documento ideologicamente falso, posto que, como já apurado pela Autoridade Fiscal, quando
do encerramento formal da entidade Teksoflex, sua sede cadastral era outra (Rua Campo Belo,
180, Campo Comprido, Curitiba/PR), e não aquela firmada na referida declaração, conforme
trecho a seguir (destaque acrescido):
DECLARAÇÃO
Por intermédio do presente instrumento, eu RENNE CAJAL, brasileiro, casado.
RG no 110215827. expedida pela SESP/PR CPF 116.358.388-00, DECLARO a quem
posta interessar que aluguei à pessoa lundica TEKSOFLEX IMPORTADORA.
EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA, CNPJ n° 10.364.208/0001-43. o imóvel de
minha propriedade localizado a Rua Leto Marchine, n° 240. térreo, bairro Carrpo
Comprido, na cidade de Curitiba Estado do Paraná, composto por um salão comercial
com aprrox. 150,00m2 (cento e cinquenta metros quadrados), locação essa que vigeu
desde a data em que referida empresa se estabeleceu no local e até o
encerramento de suas atividades.
Emito a presente declaração a pedido da empresa em razão do extravio do
contrato de locação para que surta todos os efeitos leaais.
[...]
À fl. 119 (Tela. C.41), ainda em decorrência da análise da estrutura empresarial
formal das entidades, desta vez direcionada à TKS, a Fiscalização expõe o que lhe foi
apresentado pela TKS para comprovar a efetiva afetação/vinculação de seu endereço cadastral à
entidade jurídica. Trata-se de cópia digital, contrariando exigência expressa de apresentação de
documento em meio físico, de um assim nomeado Contrato de Locação que, de forma “errônea”,
já havia sido trazido em nome da Teksoflex (vide Tela C.22). Igualmente aqui, a Intimada
apresentou justificativa unilateral para não apresentar os comprovantes de pagamento dos
correspondentes alugueis (recibos de pagamentos e/ou transferências financeiras relativas aos
valores do aluguel pactuado), ou seja, esquivou-se de apresentar qualquer comprovação hábil e
idônea da efetividade do alegado contrato de locação.
Portanto, a Fiscalização considerou tratar-se o suposto contrato claramente de
instrumento simulado, gerado para dissimular a inexistência de fato da entidade jurídica
supostamente locatária, e principalmente porque pós-datado: consta nele que sua assinatura teria
ocorrido em 01/08/2015, quando Cristiano sequer era sócio da entidade e a própria TKS era
inexistente no mundo jurídico (10/11/2015, conforme tela B.13).
Enfim, as apurações e constatações fiscais acima não deixam dúvida acerca da
conclusão de que a atuação ativa de tal pessoa física, para dar ares de regularidade e tentar
encobrir a inexistência de fato das entidades do grupo, o reveste de forma inevitável na condição
de responsável pelas infrações apuradas, dada sua concorrência (colaboração) efetiva e
consciente para sua prática.
Fl. 3026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

Em relação ao ponto acrescido pelo solidário em seu Recurso Voluntário
específico, considero que, muito embora a DRJ tenha se manifestação sobre a não impugnação
da “condição a ele atribuída pela Fiscalização de estar contribuindo para dar ares de regularidade
às "entidades formais do grupo empresarial oculto" (fl.199), bem como as imputações de ter
apresentado à Fiscalização documento ideologicamente falso (fl.106) e de ter simulado contrato
de locação de imóvel (fls.119/120)”, houve manifestação expressa do órgão julgador de piso
quanto ao tema, conforme trechos seguintes:
[...]
Um dos vértices nucleares da controvérsia neste Auto de Infração, ao nosso ver,
reside em verificar se a TEKSOFLEX possuía capacidade operacional e financeira
para realizar as operações de importação analisadas e, mais importante, se fez estas em
nome próprio ou em favor/por conta de terceiros, para fins de configuração da
hipótese tipificada no art. 23, V, §§2o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976.
[...]
Nesta esteira, observamos que o Relatório Fiscal demonstra que, além de ter
ocupado imóveis em áreas de natureza residencial, que aparentemente não detinham,
segundo observa a Autoridade Fiscal, condições físicas para o acondicionamento e
processamento do volume de mercadorias importadas, o que pode indicar um déficit
de ordem operacional e logístico. Está relatado ali também que a TEKSOFLEX não
forneceu os documentos originais dos contratos de locação dos imóveis, apenas cópias
sob a forma de arquivos digitais, muitas delas parcialmente ilegíveis (fls.104/105). Um
dos imóveis locados era inclusive de propriedade do Sr. Renne Cajal, irmão do Sr.
Cristiano Frank Cajal. Destaca ainda que não foram apresentadas contas de energia
elétrica ou de água, apenas faturas de serviços de comunicação dos anos de
2014/2015, mas que também apontavam inconsistências (fls.109/111).
[...]
Os documentos e informações apresentados pela TEKSOFLEX, por sua vez, em
nada contribuíram para esclarecer as discrepâncias verificadas, já acima aludidas,
muito menos para justificá-las.
[...]
Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa neste ponto.
E, sem ressalvas à atribuição de responsabilidade ao solidários deste tópico.
IV.5.5 Alessandro da Silva
Tópico no Recurso Voluntário da Teksoflex:
V –
DAS ILEGAIS ATRIBUIÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIAS
[...]
V.f - Alessandro da Silva, CPF 033.499.029-79
Tópico no Recurso Voluntário de Alexssandro:
II –
DOS FATOS E DO DIREITO
Nos dois Recursos Voluntários, tanto da Teksoflex quanto do responsável
solidário, há reiteração das razões de defesa expostas nos correspondentes recursos inaugurais,
sintetizadas no relatório deste julgado e novamente aqui reproduzidas:

ALEXSSANDRO DA SILVA, é contador e proprietário do escritório
contábil que prestou serviços às empresas TEKSOFLEX, IMPORTEC e TKS. Sob a
acusação de ter assinado balanços diferentes para um mesmo período, com diferenças
Fl. 3027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

nos estoques, alega que tal diferença não é de sua responsabilidade, pois não conta
estoque, mas sim da empresa, no caso, da TEKSOFLEX. Menciona ainda a empresa
TAINNER – cuja atividade encerrou em janeiro de 2014, bem como alega ter sido
ideologicamente falso documento firmado por sua esposa, que não consta entre
aqueles nomeados como responsáveis solidários. Por conseguinte, a citação desse fato
e do nome da esposa é vazia e não tem interesse nos autos, e evidentemente não serve
para justificar a inclusão do esposo, Alexssandro, como responsável solidário. Quanto
à IMPORTEC, realmente a empresa foi constituída por Alexssandro e sua esposa,
porém jamais operou, mantendo-se inativa até quando as cotas foram alienadas para
Claudinei. Tudo efetuado de forma legal e transparente, conduta que não justifica, por
óbvio, a sua indicação como responsável solidário. Quanto à TKS, traz à baila
pagamento efetuado à empresa GP Express - que também nada tem a ver com
Alexssandro - pagamento esse efetuado conforme NF de fls. 126. Ora, o pagamento de
tal despesa foi formalmente efetuado. TKS é administrada por Cristiano Cajal e
presume-se que ele não seja doido ao ponto de dar dinheiro sem contraprestação de
serviços para terceiras pessoas. TKS não é multinacional e nem grande empresa que
possa ser fraudada por empregados ou administradores. Portanto, se o pagamento foi
efetuado e contabilizado é porque o serviço foi prestado. Além disso, o que tal fato
tem a ver com alegação de grupo empresarial, ou alegação de ocultação dos reais
participantes nas operações de comércio exterior, bem como a alegação de uso de
recursos cuja origem não teria sido comprovada, ou ainda com a responsabilização
solidária de Alex? Evidente que nada, até porque a situação sob comento trata da saída
de recursos da empresa e não da entrada de recursos de terceiros;
Aprecio.
Como já esclarecido anteriormente, não podem ser conhecidas as argumentações
desta parte do Recurso Voluntário da Teksoflex, em razão da Súmula CARF no 172, a qual
preconiza que a pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário
lançado.
No entanto, como essas mesmas argumentações constam do Recurso Voluntário
do solidário, faço a análise seguinte.
Vejamos, agora, as razões que levaram a Fiscalização a imputar a
responsabilidade ao Sr. Alexssandro, conforme trechos correspondentes do Relatório Fiscal:
E. Da Responsabilização Solidária
Os fatos e condutas anteriormente retratados, praticados com o fim de dar
aparência de regulares a operações que, conforme demonstrado, foram efetivadas e
possibilitadas mediante uso de diversos artifícios simulatórios, objetivando manter
oculto e dar continuidade aos negócios de grupo empresarial de fato do qual a entidade
formal TEKSOFLEX IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA
EIRELI – ME foi uma das representantes ostensivas, e que ao fim possibilitaram o
resultado almejado pelas infrações apontadas na presente autuação, além das demais
consequências inerentes ao caso, torna obrigatória a inclusão da(s) seguinte(s)
pessoa(s) física e/ou jurídica(s) na qualidade de responsável(is) solidária(s) do crédito
tributário ora constituído, conforme as razões especificadas nos tópicos anteriores, no
detalhamento complementar abaixo e nos termos da legislação:
[...]
- Pessoa física ALEXSSANDRO DA SILVA (CPF 033.499.029-79): o técnico
contábil, dirigente/responsável único da entidade CAPITAL ASSESSORIA
Fl. 3028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 53 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

CONTÁBIL EIRELI – ME (CNPJ 06.275.225), conforme o que foi exposto ao longo
do Relatório Fiscal também claramente teve atuação muito além da de simples
prestador de serviços, no caso contábeis, para as entidades formalmente
importadoras/adquirentes;
veja-se
que,
em
relação
(1)
à
TEKSOFLEX
IMPORTADORA, produziu/assinou registros contábeis díspares para um mesmo
período, de modo a favorecer, de forma indevida, e atender unicamente à conveniência
de momento da referida entidade (vide Telas C.70 e C.71), (2) à TAINNER
COMÉRCIO, sua esposa CLAUDINÉIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA
(CPF 032.731.519-94), além de ter constado formalmente como sócia, chegou a firmar
documento ideologicamente falso, em tese, para fins de possibilitar a obtenção da
habilitação da entidade para operar no comércio exterior (veja-se Telas B.7 e B.8), (3)
à IMPORTEC-BRASIL, junto com sua esposa foi o criador da entidade e seu Sócio
Administrador, repassando-a formalmente à CLAUDINEI FELIPE BARBOZA (CPF
779.074.779-72) (Tela B.6), já qualificado, apenas poucos dias antes dessa entidade
requerer sua própria habilitação para atuar no comércio exterior e, finalmente (4) à
TKS IMPORTADORA, foi apresentado, em nome da referida entidade e para mais
uma vez simular ares de regularidade à aspecto de interesse da Fiscalização,
comprovante falso, em tese, de pagamento de suposta prestação de serviço que teria
sido prestado por empresa de funcionário da empresa CAPITAL ASSESSORIA
CONTÁBIL EIRELI – ME (vejam-se Telas C.48 e C.49) a qual, relembre-se, tem
como único responsável ALEXSSANDRO DA SILVA, restando assim mais que
evidente a real fonte e origem de tal suposto comprovante; nesse contexto, igualmente
não se vê como minimamente razoável excluir tal pessoa física do rol daquelas
componentes do grupo empresarial opaco que efetivamente comanda/comandou as
ações das entidades formalmente importadoras, restando também necessária e
inafastável sua responsabilização, seja pela clara participação/interesse comum nos
fatos, seja pela concorrência ativa, constante e consciente para a prática das infrações
detectadas;
Pois bem. Corroboro com as conclusões do voto vencedor da decisão de piso de
que, in casu, segundo demonstrou o AFRFB autuante, o Sr. Alexssandro era o responsável pela
área contábil das empresas Teksoflex, Tainner e Importec, além de ter sido sócio desta última, e,
segundo descrito pela Autoridade Fiscal, produziu registros contábeis inconsistentes e dispares
em favor da Teksoflex. Tais apontamentos contábeis não se limitaram a balanços de estoque,
como discorreu o solidário, mas abrange a Contabilidade como um todo, segundo detalhou o
AFRFB autuante (vide fls.144-148), englobando lançamentos de saldo credor de caixa em quase
todos os meses analisados; pagamentos contabilizados sem numerário para tanto disponível;
lançamentos contábeis concernentes a contratos de câmbio com contrapartidas/históricos
inconsistentes; débito bancário relativo a contrato de câmbio sem registro contábil; etc. Ademais,
o procedimento fiscal demonstra que as ações em comento objetivaram o acobertamento da falta
de capacidade operação da empresa Teksoflex perante a Fiscalização.
Logo, voto pela manutenção do Sr. Alexssandro no rol de solidários da presente
autuação.
IV.5.6 Elias Pereira Barbosa
Tópico no Recurso Voluntário da Teksoflex:
V –
DAS ILEGAIS ATRIBUIÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIAS
[...]
V.d - Elias Pereira Barbosa, CPF 016.593.119-18
Tópico no Recurso Voluntário de Elias:

Todos os tópicos
Fl. 3029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 54 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

Em relação a este solidário, no Recurso Voluntário apresentado pela Teksoflex
são apresentadas as mesmas razões de defesa constantes das Impugnações interpostas pela
Teksoflex e pelo próprio solidário, sintetizadas a seguir:

ELIAS PEREIRA BARBOSA é despachante aduaneiro e atuou nos
despachos de internação das mercadorias importadas pela TEKSOFLEX e demais
empresas mencionadas no relatório fiscal. Além disso, foi PROCURADOR na
assinatura dos documentos apresentados em resposta às intimações, a pedido de seu ex
cunhado Cristiano, que na ocasião se encontrava residindo em João Pessoa. O pedido
para representa-lo decorreu também da experiência na entrega dos documentos à
Receita Federal, experiência essa decorrente da atividade que exerce. De fato, em
alguns BL’s da TEKSOFLEX e da TKS pode ter constado o nome da InterGate,
conforme mencionado pela fiscalização, porém esse é procedimento normal e decorre
da vontade de alguns importadores que, em contato com o exportador, solicitam que o
nome do despachante seja desde logo mencionado no BL. Tal fato, porém, não ocorre
apenas com a TEKSOFLEX e com a TKS, mas também com muitos outros clientes.
Elias sempre cobrou das empresas administradas por seus parentes honorários aos
mesmos preços que cobra de outras empresas clientes. O valor cobrado a título de
honorários de TEKSOFLEX e da TKS comprova-se pelas notas fiscais de serviços
anexadas, e a cobrança de honorários de demais clientes comprova-se pelas notas
fiscais de outros clientes, que também estão sendo ora juntadas, por amostragem, na
quantidade de doze (12). Absurda, também, a intenção de outorgar à Elias a
responsabilidade pelo que consta às fls. 198. Elias apenas assinou os documentos na
condição de procurador, e nada mais. Qualquer cidadão que possua conhecimento
dentro da média sabe que o procurador não fala, quem fala é o outorgante da
procuração;
No entanto, em Recurso Voluntário apresentado pelo solidário, às fls. 2.811-
2.812, há uma completa alteração das aludidas razões anteriormente firmadas, pela inclusão de
inúmeras alegações até então desconhecidas nos autos, conforme demonstrado já na estrutura de
tal recurso:
I. CONTEXTUALIZAÇÃO DOS FATOS E DO RECORRENTE
II.
DOS
INDÍCIOS
QUE
MOTIVARAM
A
RESPONSABILIZAÇÃO
PESSOAL
DO
RECORRENTE.
III.
NECESSÁRIO CONTRADITÓRIO AOS FATOS QUE SUPORTAM A ACUSAÇÃO
IV.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VINCULAÇÃO FINANCEIRA OU INGERÊNCIA NA
GESTÃO/OPERAÇÃO DOS AUTUADOS
V.
DECISÃO RECORRIDA (DRJ). IMPUGNAÇÃO IMPROVIDA POR MAIORIA. RELATOR
COM VOTO FAVORÁVEL À EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE
VI.
NULIDADE. FALTA DE INDICAÇÃO PRECISA DA HIPÓTESE LEGAL EM QUE A
CONSEQUÊNCIA FOI APLICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA
VII.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NAS HIPÓTESES DO ART. 135 DO CTN
VIII.
“INTERESSE COMUM” OU “CONCORRÊNCIA PARA A PRÁTICA DE INFRAÇÃO” NA
JURISPRUDÊNCIA DO CARF.
IX.
PRECEDENTES ESPECÍFICOS QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO DE MANDATÁRIOS E
PROCURADORES. NECESSIDADE DE PROVA DE “DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO”,
EXCESSO DE PODERES OU BENEFÍCIO PRÓRPIO
X.
CONCLUSÃO: ESSÊNCIA. AGIR COMO DOLO, EM NOME PRÓPRIO OU EM BENEFÍCIO
PESSOAL
XI.
PEDIDO
Aprecio.
Fl. 3030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 55 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

Como já esclarecido anteriormente, não podem ser conhecidas as argumentações
desta parte do Recurso Voluntário da Teksoflex, em razão da Súmula CARF no 172, a qual
preconiza que a pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário
lançado.
Ademais, entendo que apreciar todos os tópicos/pontos firmados no Recurso
Voluntário do solidário acarretará supressão de instância, pois para diversos deles não houve
manifestação da DRJ.
Portanto, atentando ao respeito que deve ser dado aos regramentos estipulados no
Decreto no 70.235, de 06/03/1972, Processo Administrativo Fiscal (PAF), em especial àqueles
constantes dos arts. 16, III, 17 e 25, II, relacionados ao escopo da lide a ser apreciada neste
Colegiado, passo a analisar esta parte da contenda.
Inicialmente, há no Recurso Voluntário do solidário pleito de decretação de
nulidade do liame obrigacional, por cerceamento de defesa, sob a alegação de falta de indicação
precisa da hipótese legal em que a consequência foi aplicada.
Para este ponto, entendo que o fundamento jurídico utilizado na imputação de
responsabilidade1 guarda total pertinência com as condutas infracionais apontadas pelo Fisco,
visto que estas, se confirmadas, têm repercussões tanto no âmbito tributário quanto
administrativo-aduaneiro, conforme diferenciação feita pelo solidário em seu Recurso
Voluntário.
Ademais, como já abordado neste voto, não foram apuradas hipóteses para
decretação da nulidade da autuação, pois, na presente situação, contata-se que o lançamento
fiscal observou fielmente os requisitos do art. 142 do CTN, bem como o disposto nos arts. 10 e
59 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972.
Agora, vejamos os motivos que levaram a Fiscalização a proceder à inclusão do
Sr. Elias no pólo passivo da autação:
E. Da Responsabilização Solidária
Os fatos e condutas anteriormente retratados, praticados com o fim de dar
aparência de regulares a operações que, conforme demonstrado, foram efetivadas e
possibilitadas mediante uso de diversos artifícios simulatórios, objetivando manter
oculto e dar continuidade aos negócios de grupo empresarial de fato do qual a entidade
formal TEKSOFLEX IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA
EIRELI – ME foi uma das representantes ostensivas, e que ao fim possibilitaram o
resultado almejado pelas infrações apontadas na presente autuação, além das demais
consequências inerentes ao caso, torna obrigatória a inclusão da(s) seguinte(s)
pessoa(s) física e/ou jurídica(s) na qualidade de responsável(is) solidária(s) do crédito
tributário ora constituído, conforme as razões especificadas nos tópicos anteriores, no
detalhamento complementar abaixo e nos termos da legislação:
[...]
- Pessoa física ELIAS PEREIRA BARBOSA (CPF 016.593.119-18): além do
vínculo familiar com as pessoas físicas responsabilizadas acima, os elementos obtidos
no curso da ação fiscal demonstraram claramente que tal indivíduo, despachante
aduaneiro investido em tal função desde 06/09/2000 e ainda nela atuante nos dias de
hoje, agiu nas operações de comércio exterior analisadas de forma ativa e relevante,

1 Artigos 124, I, do CTN e/ou 95, I, do Decreto-Lei 37, de 1.966.
Fl. 3031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 56 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

desempenhando papel que ia muito além da de mero representante legal que se
esforçou em aparentar; conforme já exposto ao longo do texto, mesmo sua
participação no curso da ação fiscal foi muito além do que se poderia ser chamado de
normal e comum em tais situações; além de outros diversos fatos detalhados, a
indicação de seu nome e/ou de sua empresa no campo Consignee (DESTINATÁRIO)
das cópias digitais/digitalizadas apresentadas a título de comprovar as negociações
comerciais internacionais constitui-se em prova patente e inequívoca de tal atuação
ativa e, consequentemente, seu interesse comum e concorrência nos fatos apurados
(veja-se, nesse sentido, em especial o texto da Tela C.15 e sua nota de rodapé 67, além
do conteúdo do conjunto de documentos/informações referenciado como Documento
Comprobatório no 17); na mesma linha e sintomático de tal situação, merece destaque
ainda texto constante do último expediente encaminhado em nome da entidade TKS
IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. - ME, em
30/11/2016 (Documento Comprobatório no 16 – Parte 3), e que, embora encabeçado
com os dizeres “OUTROS ESCLARECIMENTOS (POR PROCURAÇÃO – DE
ORDEM)”, fazendo crer que se tratavam de dados de outrem, seu conteúdo e a forma
empregados claramente traduzem impressões de grupo ao qual o suposto representante
também se inclui, não deixando dúvida ainda que a lavra da mensagem não é do
suposto representado (vide destaque abaixo);
Pois bem. Entendo que o puro e simples vínculo familiar2 desta pessoa física com
os demais solidários dos autos não possibilita a imputação de responsabilidade pelas infrações
apuradas e que a afirmação fiscal de atuação desta mesma pessoa física nas operações de
comércio exterior analisadas, de forma ativa e relevante, com papel que vai muito além da de
mero representante legal, deveria ser contundentemente provada pela Fiscalização, o que, porém,
não observei nos presentes autos.
O fato levantado pelo Fisco de constar o nome e/ou da empresa3 do Sr. Elias no
campo Consignee (destinatário) das cópias digitais/digitalizadas (BLs) apresentadas a título de
comprovar as negociações comerciais internacionais da Importec (ver Tela C.15 e
correspondente nota de rodapé) foi suficientemente esclarecido pelo solidário em seu Recurso
Voluntário, conforme trechos seguintes:
[...] o BL é emitido pela parte responsável pela contratação do transporte
internacional (e não pelo exportador). No caso das importações em tela (e como
no mais das vezes para importadores brasileiros), a negociação ocorreu com
cláusula FOB (conforme indicação no próprio BL e nas Invoices), isto é, sendo a
contratação do frete por conta do importador.
56. Quer isso significar que a contratação do frete ficou a cargo dos
importadores, os quais valeram-se da INTERGATE, que possui atuação do ramo
do agenciamento de fretes, para tal finalidade.
57. É por esse motivo que a INTERGATE, por intermédio do Recorrente, atuou
como agenciadora de fretes para as autuadas. Nesse sentido, a companhia marítima,
ao emitir o BL, mencionou o e-mail do Sr. Elias naquele campo, pois o FRETE (e
não a compra de mercadorias) teve sua intervenção.
[...]
Portanto, neste ponto, ratifico os termos dos esclarecimentos prestados pelo
solidário, em especial no que concerne à afirmação de a negociação do frete ser ato
perfeitamente natural ao agente de fretes.

2 O Sr. Elias é irrmao de Claudinei e Cleide e ex-cunhado de Cristiano.
3 Intergate Assessoria em Comérico Exterior Llda. - EPP, CNPJ 06.941.019/0001-19, nome fantasia Intergate Cargo
Fl. 3032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 57 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

Quanto ao expediente mencionado pela Fiscalização4, de fato, tal documento foi
assinado e protocolizado pelo solidário. No entanto, essas ações (assinatura e protocolo) foram
realizadas na condição de mandatário da empresa TKS, conforme instrumento de mandato
apresentado aos autos, às fls. 2.673-2.675, em obediência aos arts. 653 e 663 da Lei no 10.406, de
10/01/2002 (Código Civil), sem que se possa atribuir às referidas ações condição que extrapole o
exercício da representação.
No que diz respeito à alegação fiscal à fl. 175, de participação da Intergate5 na
operação de importação que redundou na Nota Fiscal no 2.678, exposta na Tela C.116 do
Relatório Fiscal, observo que a troca de mensagens entre a Teksoflex e Intergate, exposta nas
Telas C.122, C.123 e C.124, não representa quaisquer ações incomuns que permitam inferir
transbordarem a atividade corriqueira de despacho. Essas mensagens, demonstram, por parte da
Intergate, a geração da Guia ICMS, condição para liberação de cargas na importação, e
comunicação de tal fato à Teksoflex.
Enfim, considero que os elementos levantados pela Fiscalização não permitem
concluir pela participação/interesse comum do Sr. Elias nas operações irregulares do grupo
empresarial “de fato”. O máximo que deles se permite inferir é que a pessoa física em comento
encontrava-se vinculada aos partícipes (PFs e PJs) das práticas infracionais apenas por relação
profissional (responsável pela empresa de despacho) e familiar (irmão de Claudinei e Cleide e
ex-cunhado de Cristiano), de forma que não se apresentam contundentes para imputar
solidamente a responsabilização ao Sr. Elias.
Diante do exposto, voto pela exclusão do Sr. Elias do rol de solidários da
autuação.
IV.6
Da Decisão Recorrida
Tópicos no Recurso Voluntário da Teksoflex:
VI –
DA DECISÃO RECORRIDA EXARADA PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL DE JULGAMNETO EM RECIFE (PE)
VI.a - Do Voto Vencido Proferido pelo D. Relator
VI.b - Do Voto Vencedor
VI.c - Dos Votos Que Acompanharam o Voto Vencedor
[...]
VII –
CONCLUSÃO
VIII -
O VOTO VENCIDO PASSA A FAZER PARTE DESTE RECURSO ORDINÁRIO.
Nesta parte do Recurso Voluntário, a Recorrente Teksoflex traz suas
considerações sobre a decisão recorrida. Em relação ao voto vencido, defende os pontos que lhe
são favoráveis, ataca aqueles que não lhe são, afirma que, embora vencido, o tal voto agrega-se
ao seu Recurso Voluntário em sua integralidade, rogando a este Conselho que a ele dê especial
atenção. Quanto ao voto vencedor, rechaça sua conclusão, reitera suas razões de defesa e vale-se
do voto vencido quanto a análises correspondentes. Por fim, quanto às declarações de voto,

4 Segundo o Fisco, "encaminhado em nome da entidade TKS, em 30/11/2016 (Documento Comprobatório no 16 –
Parte 3), e que, embora encabeçado com os dizeres “OUTROS ESCLARECIMENTOS (POR PROCURAÇÃO –
DE ORDEM)”, fazendo crer que se tratavam de dados de outrem, seu conteúdo e a forma empregados claramente
traduzem impressões de grupo ao qual o suposto representante também se inclui, não deixando dúvida ainda que a
lavra da mensagem não é do suposto representado"
5 Entidade emq ue o Sr. Elias Pereira Barbosa foi sócio-administrador até 16/08/2017, conforme esclarecimento
fisscal à fl. 98`(rodapé).
Fl. 3033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 58 do Acórdão n.o 3301-011.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.720171/2018-81

argumenta que não aprimoram o voto vencedor, trazem pouca fundamentação e somente
reproduzem o raciocínio empregado pela Autoridade Fiscal.
Aprecio.
Com o devido respeito às conclusões do voto vencido, estas não foram ratificadas
pelos demais julgadores da 8a Turma da DRJ/REC, pelas razões formuladas tanto no voto
vencedor quanto pela exposição de razões específicas dos julgadores que apresentaram
declaração de voto.
No presente voto, exceto quanto à atribuição de responsabilidade solidária ao Sr.
Elias, as conclusões do voto vencido, igualmente, foram rechaçadas, por todas as razões acima
expostas, de forma que, por economia processual e para evitar repetições desnecessárias, deixo
de reproduzi-las novamente, mas remetendo-me a elas.
Portanto, nada a ser alterado no julgado do presente voto
V
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário da
Teksoflex, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento; negar provimento aos Recursos
Voluntários dos Srs. Cristiano Frank Cajal, Cleide Cajal, Claudinei Felipe Barboza, Renne Cajal
e Alexssandro da Silva; e dar provimento ao Recurso Voluntário do Sr. Elias Pereira Barbosa,
para excluí-lo do rol de sujeição passiva solidária.

Fl. 3034
DF CARF MF
Documento nato-digital